Tribunal: TJES
Processo: 0010475-37.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-09-01

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. DESCARACTERIZAÇÃO DO §13, DO ART. 129, DO CÓDIGO PENAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO PELO § 9º. AFASTAMENTO DA ABSOLVIÇÃO. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença da 6ª Vara Criminal de Serra/ES que condenou o réu, com base no art. 129, §13, do Código Penal, por agressões físicas cometidas em contexto de violência doméstica contra sua ex-companheira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) reconhecer a nulidade da audiência de instrução e julgamento pela atuação da Defensoria Pública como “assistência qualificada”; (ii) reconhecer a nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (iii) avaliar a possibilidade de absolvição do apelante por ausência de provas ou, alternativamente, desclassificação da conduta; (iv) reavaliar a dosimetria da pena, incluindo agravantes, atenuantes e a fixação da indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A atuação da Defensoria Pública Estadual como assistência qualificada não configura nulidade, pois encontra respaldo nos arts. 27 e 28, da Lei Maria da Penha, que garantem à vítima acompanhamento jurídico em todos os atos processuais, sem que isso a transforme em parte no processo.
A ausência de prejuízo concreto decorrente da atuação do defensor público impede o reconhecimento de nulidade, conforme o princípio do
pas de nullité sans grief
(art. 563, do CPP).
A alegação de ausência de fundamentação na sentença é improcedente, pois o juiz explicitou os elementos de convicção suficientes para sustentar a condenação, mesmo sem rebater todas as teses da defesa, conforme entendimento consolidado pelo STJ.
A materialidade e autoria do delito estão comprovadas por laudo pericial, boletim de ocorrência e testemunhos, inclusive da vítima e de policiais militares, o que afasta a tese absolutória.
A conduta do réu deve ser desclassificada para o art. 129, § 9º, do CP, pois os fatos ocorreram antes da vigência da Lei nº 14.188/2021, sendo incabível a retroatividade de norma penal mais gravosa.
É inviável a desclassificação para a contravenção de vias de fato, dado que as lesões corporais foram constatadas em laudo pericial.
A confissão parcial do réu justifica a aplicação da atenuante na fração de 1/12, conforme jurisprudência do STJ.
A incidência da agravante do art. 61, II, “f”, do CP, é legítima e não configura
bis in idem
, pois tutela a violência de gênero independentemente da qualificação do delito pela Lei Maria da Penha.
A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é incabível diante da prática de crime com violência.
A concessão do sursis é menos benéfica que a pena aplicada, considerando o regime aberto e o tempo de cumprimento.
A fixação de indenização por danos morais é válida, proporcional e conforme o Tema 983 do STJ, diante do pedido expresso do MP na denúncia e do abalo psicológico sofrido pela vítima.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XL; CP, arts. 59, 61, II, “f”, 129, §§ 9º e 13; CPP, arts. 387, IV, 563, 571, VII; Lei nº 11.340/2006, arts. 27 e 28.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 604.554/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 27.10.2020; STJ, AgRg-REsp 1.998.980/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJE 10.05.2023; STJ, Tema 983; TJMG, APCR 0004102-28.2021.8.13.0540, Relª Desª Kárin Emmerich, j. 12.02.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0010475-37.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEONARDO HERKENHOFF BARRETO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
DATA DA SESSÃO:
23/07/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATO):-

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LEONARDO HERKENHOFF BARRETO
, inconformado com a sentença prolatada pelo magistrado da 6ª Vara Criminal de Serra (fls. 136/144 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 10577959), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo na sanção do artigo 129, § 13, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, à pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, além do pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de dano moral em favor da vítima.

Ao apresentar razões recursais, acostadas no id 11953853, a defesa requer, preliminarmente, a nulidade da audiência de instrução e julgamento realizada em 17 de agosto de 2023, ou da sentença prolatada, seja em razão da indevida participação da Defensoria Pública Estadual na condição de assistente qualificada, seja em função de não ter sido oportunizado à defesa da vítima, a possibilidade de apresentação de alegações finais.

Na sequência, também de forma preliminar, alega a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, uma vez que não teria apreciado todas as alegações defensivas apresentadas em sede de alegações finais.

No mérito, postula a absolvição do acusado, sob a alegação de ausência de provas capazes de sustentar o decreto condenatório. Sustenta ainda, a impossibilidade de configuração do tipo penal descrito no § 13, do artigo 129, do Código Penal, eis que a suposta conduta perpetrada teria ocorrido antes da vigência da Lei nº 14.188/2021. Subsidiariamente, pretende a desclassificação da conduta do apelante para aquela descrita no artigo 21, da Lei nº 3.688/1941.

Alternativamente, o reconhecimento da atenuante da confissão, o afastamento da agravante do artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, ou a redução do patamar de majoração, além do afastamento da condenação referente aos danos morais.

Em contrarrazões (id 12414749), o Ministério Público de 1º grau requer o conhecimento e desprovimento do recurso defensivo.

A Procuradoria de Justiça, em parecer acostado no id 12450369, da lavra do Procurador de Justiça Altamir Mendes de Moraes, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

*

O SR. ADVOGADO FRANCISCO DE ASSIS ARAÚJO HERKENHOFF:-

Boa tarde, ilustre Presidente, excelentíssimos Desembargadores, representante do Ministério Público.

A matéria é de amplo conhecimento da turma, infinitos, infindáveis que nunca acaba. O processo Lei Maria da Penha é matéria de amplo conhecimento da turma, conhecemos também as estatísticas, mas a avaliação é do caso concreto, então ainda no caso concreto vamos avaliar as provas, também, até falei isso, fixar algumas premissas.

O fato da vulnerabilidade não significa que o depoimento não precise de corroboração, não é. Não há inversão do ônus da prova, nem há rebaixamento de standart probatório.

Agora trago uma peculiaridade desse caso, é a análise do próprio depoimento da mulher.

Aqui se perguntou bastante, normalmente nesses processos a gente tem poucos elementos de prova, então isso inclusive é um fundamento, para dar um valor maior ao depoimento da mulher, é porque são situações em que é difícil aportar elementos fáticos para apuração.

Aqui foi feito bastante pergunta.

O Ministério Público perguntou assim: Nove anos na época e a senhora ficou machucada, ...só lê um trechinho do depoimento para a gente entender um ponto aqui...

A senhora ficou machucada em quais partes do corpo?

As pernas.

Foram chutes?

A depoente: Chutes, tapas no rosto.

Ministério Público: a senhora tinha quantos anos de relacionamento? Já 10 anos?

10 anos.

E durante o tempo de relacionamento, tinha acontecido antes?

Agressão física não.

Ministério Público: só psicológica?

A depoente: psicológica.

Psicológica já tinha acontecido?

Já.

E se o uso de drogas por ele já era comum, já vinha acontecendo?

Já vinha há um bom tempo acontecendo.

O Ministério Público: e essas agressões dele eram comuns quando ele estava sob efeito de drogas ou sóbrio, ele também fazia isso?

A depoente: agressão física não tem.

Ministério Público: perdão, a senhora falou que era mais psicológica?

A depoente: sim.

Ministério Público: era também em outros momentos?

A depoente: rotineira.

Ministério Público: nesse dia, nessas agressões, a senhora algum momento agrediu

ele?

Não.

Ministério Público: foi só ele que agrediu?

A depoente: ele chegou a me agredir, depois eu para me defender, que peguei a vassoura.

Ministério Público: pra se defender?

A depoente: sim, pra me defender. Mas em nenhum momento cheguei a agredir ele antes disso. Só pra me defender mesmo.

Ministério Público: a senhora pediu medidas protetivas?

Sim e tal.

Vem respeitando.

Aí a defesa.

Eu pergunto assim, poucas coisas.

É rapidamente.

A senhora se recorda quantos golpes com cabo de vassoura a senhora teria dado nele?

A depoente: Não me recordo, mas chegou a quebrar a vassoura. O cabo de vassoura chegou a quebrar nele.

Advogado: Ah, sim. Com os golpes que a senhora deu nele?

Sim.

Advogado – eu no caso - A senhora se recorda se ele sofreu lesões?

Não me recordo.

Pergunta da defesa.

O local das agressões a senhora já falou qual que foi.

As pernas e o rosto.

Um tapa, não me lembro se foi um tapa ou um soco no rosto.

E nas pernas, que tipo, que a senhora falou que foi chute?

Foi chute.

Não chegou a cortar?

Não.

Me imobilizou, tem mais força do que eu.

Me imobilizou, tem mais força do que eu.

A senhora chegou a tomar alguma medicação, tratamento médico?

Não. Ficou mais o trauma psicológico da situação.

Advogado: mas do ponto de vista físico, assim, o que que ficou? Do ponto de vista físico, o que que ficou?

Físico, não.

Então ela responde, físico, não.

Não, foi mais escoriação mesmo.

Então, o que teve de lesão que a senhora se recorda?

Físico, não.

Não, foi mais escoriação mesmo.

E a senhora tem tido contato com ele?

Não tem tido contato com ele.

O que estou dizendo aqui nessa apelação é que o Ministério Público pede a condenação, inclusive o juiz aplica num tipo que não estava nem vigente à época, o Ministério Público até concorda em sede de apelação, em sede de parecer, mas aqui o juiz sequer analisou o depoimento da mulher.

Não é porque se ela disse que de físico não ficou, a gente tem que confrontar com o laudo.

Aí ele olhou o laudo e não viu o seguinte, a lesão na perna que afirma, na verdade, são exame físico: apresentado ferida, corte, contudo avermelhado e superficial em terço antebraço anterior, típico de quem está, na verdade, agredindo, quem está se defendendo, ela fala.

Três equimosas arroxeadas com bordas amareladas em terço inferior da coxa direita de cerca de 4 centímetros.

Borda amarelada não é recentidade da lesão.

Esse exame foi feito no mesmo dia.

Borda amarelada tem que ter tido vários dias antes, 10, e são roxeados pequenos que não são compatíveis com essa alegação.

Estou dizendo o seguinte, que até se a gente considerar o depoimento da mulher aqui não está suficientemente caracterizado para a lesão corporal. A gente poderia ter talvez se fosse considerar que ele agrediu e não que ela agrediu a gente poderia pensar se tem outro tipo, mas lesão corporal aqui me parece que não está configurado.

Porque? O laudo aponta esse arranhão de dois centímetros que é extremamente superficial e esses pequenos roxos que são amarelos.

E pela versão dela, não seria compatível ela ter sofrido agressão e ter essa escala de reação. Ela não é ré, né? Obviamente que ela não é ré.

Mas ela deixa bem categoricamente no depoimento dela dito que de físico não restou nada, somente escoriações. Escoriações não tem no laudo. Manchas amareladas não são lesões recentes e um arranhão de dois centímetros me parece que é inapto, configurando ainda mais no antebraço, que é o local onde ela afirma que quebrou a vassoura, esse local e tipo de lesão não é compatível com uma versão de quem teria sido agredida.

Então, estou trazendo assim, aproveitando o máximo o depoimento dela, confrontado com um elemento de corroboração que tem que não corrobora, a gente não poderia passar para além das vias de fato.

Mas como essa nem é imputação, não sei se seria, nem estou dizendo assim que, estou dizendo que realmente tem que ser afastada da condenação e absolvida porque essa alegação de lesão corporal não está comprovada. Se a gente for dar valor ao depoimento dela com os outros elementos que tem, especialmente o laudo, a gente vê que não tem prova suficiente para condenação.

Lembrando que vulnerabilidade, é óbvio que a gente precisa entender a dimensão do porquê dessa jurisprudência considerar, que quando você tem crimes cometidos na clandestinidade, você não tem que ter um rebaixamento do standart probatório, mas ter uma exigência de um acervo probatório um pouco menor.

É natural que, se é cometido dentro do ambiente doméstico, você vai ter que não ter um rebaixamento do standart probatório, nem muito menos uma inversão do dono da prova, mas talvez, na questão da completude da prova, ter menos exigências, porque as provas são mais difíceis de serem coletadas.

Porém, aquelas que foram coletadas continuarão precisando ser analisadas.

Precisamos problematizar o depoimento onde a pessoa disse que de físico não restou nada, só escoriações e não tem escoriações no laudo. E o laudo não tem uma lesão compatível com a narrativa da denúncia.

Porque essa também não é exatamente, a denúncia não traz esses detalhes.

E a sentença passa ao largo de qualquer análise.

A gente poderia até discutir vício de fundamentação na sentença.

A gente não pode mudar a questão de epistemologia. A gente tem que entender a estatística de um modo, mas no processo a gente tem que entender o direito probatório, o funcionamento da análise do próprio elemento probatório que está ali.

É isso.

Muito obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Eminente Presidente, cumprimento o doutor Herkenhoff, respeitosamente peço o retorno dos autos para uma melhor análise.

*

rpm
*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:
20/08/25

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Eminentes Pares,

Em sessão pretérita, diante da sustentação oral do advogado do apelante, Dr. Francisco de Assis Araújo Herkenhoff, pedi retorno dos autos, com o intuito de melhor analisar a demanda trazida à apreciação.

Rememorando o caso, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LEONARDO HERKENHOFF BARRETO
, inconformado com a sentença prolatada pelo magistrado da 6ª Vara Criminal de Serra (fls. 136/144 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 10577959).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra que:

[...] no dia 13 de junho de 2021, por volta das, 12h12min, na Rua Rosas, nº 12, Bairro Feu Rosa, nesta cidade, o Denunciado, no âmbito de suas relações íntimas de afeto e prevalecendo-se de suas relações domésticas, ofendeu a integridade corporal de P. C. L. P., sua companheira e vítima, causando-lhes as lesões descritas no Laudo de Exame de Lesões Corporais de fl. 14.

Denota-se do procedimento investigativo que a vítima e o Denunciado convivem maritalmente há dez anos e possuem um filho de 9 (nove) anos, portador de necessidades especiais.

Consta, ainda, que a relação do casal é conturbada, haja vista que o Denunciado é usuário entorpecentes (“cocaína”), sendo uma pessoa muito agressiva, com histórico de agressões que, contudo, nunca chegaram ao conhecimento das autoridades.

Extrai-se que, no dia anterior aos fatos, o Denunciado passou a noite usando drogas e, pela manhã, a vítima tentou acordá-lo para que este ajudasse nos cuidados com o filho, mas ele se recusou.

O Denunciado acordou, nervoso e alterado, tendo jogado uma “leiteira” com água no rosto da vítima. Ato contínuo, o Denunciado imobilizou a vítima, jogando-a no chão, efetuando chutes e socos contra ela, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exames de Lesão Corporal de fl. 14.

A vítima conseguiu se desvencilhar do Denunciado e usou uma vassoura para se defender. Em seguida, correu para o interior da residência e acionou a Polícia Militar.

Assim agindo, o Denunciado
LEONARDO HERKENHOFF BARRETO
, praticou a conduta prevista no art. 129, §9º c/c art. 61, II, “f, ambos do Código Penal, na forma Lei 11.340/06 [...].

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado a
quo
, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, condenou
LEONARDO HERKENHOFF BARRETO
na sanção do artigo 129, § 13, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, à pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, além do pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de dano moral em favor da vítima.

Ao apresentar razões recursais, a defesa requer, preliminarmente, a nulidade da audiência de instrução e julgamento realizada em 17 de agosto de 2023, ou da sentença prolatada, seja em razão da indevida participação da Defensoria Pública Estadual na condição de assistente qualificada, seja em função de não ter sido oportunizado à defesa da vítima a possibilidade de apresentação de alegações finais.

Na sequência, também de forma preliminar, alega a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, uma vez que não teria apreciado todas as alegações defensivas apresentadas em sede de alegações finais.

No mérito, postula a absolvição do acusado, sob a alegação de ausência de provas capazes de sustentar o decreto condenatório. Sustenta ainda, a impossibilidade de configuração do tipo penal descrito no § 13, do artigo 129, do Código Penal, eis que a suposta conduta perpetrada teria ocorrido antes da vigência da Lei nº 14.188/2021. Subsidiariamente, pretende a desclassificação da conduta do apelante para aquela descrita no artigo 21, da Lei nº 3.688/1941.

Alternativamente, o reconhecimento da atenuante da confissão, o afastamento da agravante do artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, ou a redução do patamar de majoração, além do afastamento da condenação referente aos danos morais.

Pois bem.

Antes de adentrar ao mérito da causa, é imperiosa a análise das preliminares suscitadas pela defesa do recorrente.

PRELIMINAR DE

NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

OU DA SENTENÇA – INDEVIDA PARTICIPAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL OU AUSÊNCIA DE ALEGAÇÕES FINAIS

Conforme relatado, a defesa de
LEONARDO HERKENHOFF BARRETO
pugna, inicialmente, pela nulidade da audiência de instrução e julgamento realizada em 17 de agosto de 2023, ou da sentença prolatada, sob as alegações de indevida participação da Defensoria Pública Estadual na condição de assistente qualificada, ou de não ter sido oportunizado à defesa da vítima, a possibilidade de apresentação de alegações finais.

Para tanto, alega suposta violação ao artigo 27, da Lei nº 11.340/2006, eis que a atuação da Defensoria Pública Estadual não se limitou a “
[...] acompanhar a suposta vítima em seu depoimento, mas também participou ativamente, com pergunta e considerações, e participou de ato sem que sequer a suposta vítima estivesse presente, expandindo espaço típico de atuação sem previsão legal
”, bem como, que restando evidenciada a efetiva participação dela como assistente de acusação, a ausência de abertura de vista para apresentação de alegações finais constituiria em nulidade por cerceamento de defesa.

Em que pese o entendimento delineado pela defesa do apelante, tenho que o mesmo não merece acolhimento.

Nessa quadra, em conformidade com o delineado pelo magistrado da 6ª Vara Criminal de Serra, na decisão de fls. 114/115 dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 10577959), tenho por necessário ressaltar que a Lei Maria da Penha (
ex vi
do contido em seus artigos 27 e 28), garante à mulher em situação de violência doméstica e familiar o direito de estar acompanhada de advogado em todos os atos processuais, cíveis e criminais, bem como o acesso aos serviços de Defensoria Pública ou de Assistência Judiciária Gratuita,
in verbis
:

Art. 27. Em todos os atos processuais, cíveis e criminais, a mulher em situação de violência doméstica e familiar deverá estar acompanhada de advogado, ressalvado o previsto no art. 19 desta Lei.

Art. 28. É garantido a toda mulher em situação de violência doméstica e familiar o acesso aos serviços de Defensoria Pública ou de Assistência Judiciária Gratuita, nos termos da lei, em sede policial e judicial, mediante atendimento específico e humanizado.

Importante salientar, que tal situação não deve ser confundida com a assistência descrita no artigo 268, do Código de Processo Penal, tendo em vista que a intenção do legislador não fora transformar a vítima em parte obrigatória da ação penal, mas sim, diante da sua situação de vulnerabilidade e, consequentemente, a necessidade de uma proteção especial, criar uma rede de suporte e proteção para vítima.

Sendo assim, a atuação do advogado dativo ou da Defensoria Pública, como “assistência qualificada”, deve ocorrer como de um terceiro interessado, ou de um representante da vítima, razão pela qual não lhe é concedido a possibilidade uma atuação ampla.

Sobre o tema, importante rememorar o Enunciado nº 51, da Comissão Permanente de Combate à Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher – COPEVID:

Para atuar como assistente de acusação é indispensável a habilitação nos termos do CPP

Enunciado n.º 51 (07/2018):

O direito à assistência judiciária da mulher em situação de violência doméstica e familiar, previsto no artigo 27 da Lei Maria da Penha não confere ao advogado ou ao defensor público os direitos de assistente de acusação, se não houver habilitação segundo o CPP. (Aprovado na II Reunião Ordinária do GNDH, em 06/09/2018).

Assim, em consonância com o asseverado pela defesa do recorrente, ao assistente qualificado não deve ser conferido as atribuições de um assistente de acusação, mas apenas o dever de acompanhar e proteger os interesses da vítima. Sobre o tema, colaciono o seguinte aresto:

I) CORREIÇÃO PARCIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA PRATICADA CONTRA A MULHER. HABILITAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA, DE OFÍCIO PELO JUÍZO, PARA ATUAR COMO "ASSISTENTE QUALIFICADA" DA VÍTIMA (LMP, ARTS. 27 E 28). Alegação de error in procedendo pela inversão tumultuária de atos e fórmulas legais, a saber:(II) da alegada ofensa ao princípio dispositivo porque a defensoria pública não pode atuar sem que a vítima procure seus serviços, devendo, ainda, comprovar a carência de recursos econômicos. error in procedendo inocorrente. (II. 1) é totalmente contrário ao espírito norteador da Lei Maria da penha, que trouxe consideráveis avanços no combate à discriminação e violência de gênero com vistas à prevenção e assistência à mulher, dela exigir que, para ter assistência qualificada em juízo, tenha de se deslocar, fragilizada e ainda mais vulnerável pela violência doméstica de que foi vítima, até a sede da defensoria pública e provar ser carente de recursos econômicos para contratar advogado. (II. 2) a assistência qualificada à mulher vítima de violência doméstica, decorrente de imperativo legal, deve ser prestada pela defensoria pública independentemente da comprovação de hipossuficiência (carência de recursos econômicos). Isso porque, de acordo com abalizada doutrina, a peculiar situação da mulher vítima de violência doméstica integra o conceito de vítima de violação dos direitos humanos e, por isso, deve ser considerada necessitada do ponto de vista organizacional, pois socialmente vulnerável. (II. 3) de se observar que se a mulher, vítima de violência doméstica, comparecer em juízo acompanhada de advogado constituído, é lógico que ficará sem efeito a habilitação da defensoria pública ou, por hipótese, a nomeação de defensor dativo. (III) da alegada incompatibilidade de a defensoria pública atuar como assistente qualificada da vítima e, ao mesmo tempo e no mesmo processo, na defesa do acusado. error in procedendo inocorrente. Se não há empecilho de a defensoria pública atuar, concomitantemente no mesmo processo, por intermédio de defensores distintos, como assistente de acusação e na defesa do réu, segundo decidiu o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RMS nº 45.793/SC, também não há, em tais condições, como assistente qualificada, cuja atuação é muito menos abrangente, pois a maiori, ad minus, ou seja, quem pode o mais, pode o menos. (IV) da alegada afronta ao princípio da legalidade porque se criou uma figura processual não prevista em Lei. Necessidade de se estabelecer limites da assistência qualificada, sob pena de ocorrer adiante, daí sim, error in procedendo. (IV. 1) a assistência qualificada, assim batizada pelo intérprete dos arts. 27 e 28 da Lei Maria da penha, tem por finalidade, em síntese, garantir à mulher, vítima de violência doméstica, atendimento específico e humanizado para proteção da sua integridade psíquica e emocional, evitando-se uma execrável revitimização pela avaliação indesejada do seu comportamento nos fatos levados à apreciação do estado-juiz. Garantia, também, de que será adequadamente informada das consequências jurídicas das suas escolhas, seja em relação ao agressor, seja em relação a ela própria, seja em relação à sua família, tendo em vista a possibilidade da irradiação de efeitos em outras searas (V. G. Família, cível ou empresarial). (IV. 2) os arts. 27 e 28 da Lei Maria da penha não criaram uma nova modalidade de intervenção de terceiros no âmbito do processo penal. A assistência qualificada destina-se apenas à orientação e proteção da vítima. Não se trata, portanto, de uma atuação ampla, vale dizer, sem balizas, com poderes postulatórios ilimitados. (IV. 3) a assistência qualificada da mulher em situação de violência doméstica e familiar não confere ao advogado ou ao defensor público os direitos da assistência de acusação se não postulada a habilitação nos moldes dos arts. 268 e seguintes do código de processo penal. Por isso, não autoriza uma participação diversa da orientação e acompanhamento, ficando vedado ao advogado ou ao defensor público que passe a inquirir a vítima (ou testemunhas/informantes), a interrogar o acusado, a juntar documentos, a oferecer alegações finais, etc. (IV. 4) uma interpretação ampliativa da assistência qualificada põe em risco o devido processo legal, a paridade de armas e a plenitude de defesa. A atuação no rito do júri, em especial, no plenário, é regida por regras específicas que estipulam prazo para a habilitação (CPP, artigo 430), juntada de documentos (CPP, artigo 479), nulidades de plenário (CPP, artigo 478), dentre outras, que visam equilibrar o julgamento e devem ser respeitadas. (V) correição parcial julgada parcialmente procedente. (TJPR; CPCr 0056504-39.2022.8.16.0000; Curitiba; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Adalberto Jorge Xisto Pereira; Julg. 24/03/2023; DJPR 24/03/2023).

In casu
, observo que em momento algum foi admitido nos autos a inclusão da vítima P. C. L. P. como assistente de acusação, e que a atuação do advogado dativo, Dr. Fabio Gomes Gabriel – OAB/ES nº 25.601, na audiência do dia 22 de novembro de 2022, quanto da Defensoria Pública Estadual na audiência realizada em 17 de agosto de 2023, ocorreram na condição de “assistência qualificada”.

Sendo assim, de igual modo ao constante na decisão de fls. 114/115 dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 10577959), tenho que seria desnecessária a intimação da Defensoria Pública Estadual para oferecimento de alegações finais e, consequentemente, o descabimento da alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Acerca da alegação de nulidade da audiência de instrução e julgamento realizada em 17 de agosto de 2023, em virtude de suposta violação ao artigo 27, da Lei nº 11.340/2006, eis que a atuação da Defensoria Pública Estadual não se limitou a “
[...] acompanhar a suposta vítima em seu depoimento, mas também participou ativamente, com pergunta e considerações, e participou de ato sem que sequer a suposta vítima estivesse presente, expandindo espaço típico de atuação sem previsão legal
”, tenho que a mesma também não merece ser acolhida.

Nessa senda, importante salientar que, apesar de restar comprovada a efetiva participação de um Defensor Público na mencionada audiência, tendo em vista a formulação de perguntas durante o interrogatório do acusado, conforme pode se observar na mídia de fl. 101 dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 10577959), fato é que a sua defesa não demonstrou qualquer prejuízo concreto decorrente de tal situação, razão pela qual, em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, mostra-se descabido o reconhecido de qualquer nulidade, tendo em vista a ausência de demonstração do prejuízo causado,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PLEITO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. DESCABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADES NA SESSÃO PLENÁRIA. PEDIDOS DA DEFESA ATENDIDOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. ART. 563 DO CPP. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NULIDADES OCORRIDAS NO PLENÁRIO DE JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. ARGUIÇÃO DURANTE A SESSÃO. PRECLUSÃO. ART. 571, VII, DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...],
consigna-se que o reconhecimento de nulidades no curso do processo penal, seja absoluta ou relativa, reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief) (AGRG no HC 604.554/PR, Rel. Ministro REYNALDO Soares DA Fonseca, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020)
, o que não ocorreu na espécie, na medida em que, consoante extrai-se do acórdão atacado, o pedido foi atendido. [...]. (STJ; AgRg-AgRg-HC 661.484; Proc. 2021/0120011-2; GO; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 15/03/2022; DJE 18/03/2022).

Por ser oportuno, colaciono o seguinte aresto em situação semelhante:

APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSUAL PENAL. LEI MARIA DA PENHA. NOMEAÇÃO DE DEFENSORA PARA A VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE. CONCESSÃO À REFERIDA DEFENSORA DO DIREITO DE FORMULAR PERGUNTAS. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO MINISTÉRIO PÚBLICO. ARTIGO 129, §9º. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. RECURSO MINISTERIAL VISANDO À CONDENAÇÃO DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA NÃO COMPROVADA. PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA. DÚVIDA PROBATÓRIA. SENTENÇA CONFIRMADA.
A nomeação de advogada à apontada vítima no presente feito, nada teve de irregular, decorrendo de exigência legal contida no artigo 27, da Lei Maria da Penha, que determina que a ofendida deve estar acompanhada de advogado em todos os atos processuais cíveis e criminais, não sendo necessário que se trate de Defensor Dativo ou de advogado indicado pela OAB. A intervenção da advogada da vítima, a quem foi concedido o direito de formular perguntas, não caracteriza nulidade, por desobediência ao devido processo legal, se não causou prejuízo às partes, especialmente à acusação
. Embora em sede de crimes de lesões corporais praticados no âmbito doméstico, a palavra da ofendida possua relevante valor probatório, no presente caso, as declarações da vítima não estão amparadas por qualquer outra prova, não podendo, por si só, ensejar a condenação, sob pena de se cometer injustiça. (TJMG; APCR 1.0024.12.216135-9/001; Relª Desª Beatriz Pinheiro Caires; Julg. 03/08/2017; DJEMG 14/08/2017).

Assim,
rejeito a presente preliminar
.

É como voto.

PRELIMINAR DE

NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Na sequência, a defesa de
LEONARDO HERKENHOFF BARRETO
alega a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, uma vez que o magistrado sentenciante não teria apreciado todas as alegações defensivas apresentadas em sede de alegações finais.

Novamente, apesar do entendimento delineado pela defesa do apelante, tenho por incabível o reconhecimento da presente nulidade.

De acordo com o inciso IX, do artigo 93, da Constituição Federal, todas as decisões proferidas pelo Poder Judiciário serão fundamentadas, sob pena de nulidade,
in verbis
:

IX – todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação.

Sendo assim, evidente que a obrigatoriedade de fundamentação das decisões constitui pressuposto, constitucionalmente assegurado, de validade e eficácia das decisões e, por isso, a ausência de motivação é vício de tamanha gravidade, que efetivamente causa a nulidade da decisão.

Entretanto, a jurisprudência pátria já pacificou o entendimento “
[...]
de que o órgão julgador não está obrigado a impugnar, de forma específica, todos os argumentos levantados pela defesa, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas (AGRG nos EDCL no HC n. 524.637/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 12/12/2019)
. 5. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 919.662; Proc. 2024/0203576-3; PR; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 31/03/2025)
”.

Após analisar a sentença de fls. 136/144 dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 10577959), tenho que o magistrado sentenciante justificou a sua convicção de necessidade de condenação do réu de forma fundamentada, e por meio da análise dos elementos probatórios amealhados durante a instrução probatório, o que evidencia o seu entendimento de impossibilidade de acolhimento das teses defensivas de ausência de comprovação da materialidade do crime e da sua autoria suscitadas em alegações finais e, consequentemente, o descabimento da presente preliminar.

Por ser oportuno, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. REDUÇÃO DAS PENAS. DESCABIMENTO. ISENÇÃO DAS CUSTAS. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Não há que se falar em ausência de fundamentação na r. Sentença se o MM. Juiz a quo apontou, de forma clara e coerente, as razões pelas quais entendeu pela condenação do réu, adotando entendimento absolutamente incompatível com as teses apresentadas nas alegações finais
. 2. Restando devidamente comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do crime de furto qualificado tentado, não há que se falar em sua absolvição, impondo-se, pois, a manutenção da condenação firmada em primeira instância, por seus próprios fundamentos. 3. Constatado que as penas-base foram fixadas em perfeita consonância com os elementos extraídos dos autos e com os parâmetros elencados no art. 59 do Código Penal, descabida a sua redução. 4. O pagamento das custas processuais constitui um dos efeitos da condenação, nos termos do art. 804 do CPP, devendo eventual pedido de suspensão de tal encargo ser dirigido ao Juízo da Execução. Todavia, considerando que na r. Sentença foi deferida à ré a suspensão da exigibilidade das custas, imperiosa a sua manutenção, sob pena de se incorrer em reformatio in pejus. Por outro lado, sendo as custas recursais norteadas pela atividade jurisdicional prestada em segunda instância e tendo sido o recurso defensivo desprovido, de rigor a condenação da acusada ao pagamento das referidas custas. (TJMG; APCR 0021799-93.2023.8.13.0313; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Eduardo Machado; Julg. 13/05/2025; DJEMG 14/05/2025).

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO (ARTIGO 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DOS ACUSADOS. AVENTADA NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DA SUPERVENIÊNCIA DE ACORDÃO PROFERIDO PELA 4ª CÂMARA CÍVEL, APONTANDO A INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO CAUSADO À COPEL. Inviabilidade. Decisão proferido na esfera cível que não influenciará no presente julgamento. Elementos de convicção que demonstram a existência do crime. Juízo a quo que analisou as provas contidas no autos de forma detalhada, concluindo pela ocorrência delitiva. Pedido rejeitado. Pleito de nulidade do processo em razão da ausência de representação da vítima. Descabimento. Representação que prescinde de formalidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta corte. Ofendido que, além de solicitar a instauração de inquérito policial para apurar os fatos, compareceu espontaneamente em sede policial, relatando a ocorrência do crime, restando comprovada sua intenção em prosseguir com a persecução criminal.
Preliminar de nulidade da sentença por falta de fundamentação. Não acolhimento. Magistrado que, encontrando fundamento suficiente, não precisa analisar uma a uma as teses da defesa
. Mérito. Alegação de inexistência de provas suficientes que demonstrem a materialidade e autoria dos acusados. Acolhimento parcial da insurgência. Conjunto probatório que demonstra a ocorrência da prática delitiva efetuada pelo acusado marco antonio bomtempo o qual, por se tratar de sócio, com poderes de gestão, realizou as instalações de dispositivos eletrônicos que reduziam o consumo de energia elétrica. Negativa de autoria e teses defensivas isoladas dos demais elementos cognitivos. Acusada neusa Maria varella bomtempo, por outro lado, que não exercia efetivamente a administração da sociedade. Impossibilidade de presunção da responsabilidade penal com base na condição de sócio, sob pena de caracterizar inadmissível responsabilização objetiva. Conjunto probatório frágil quanto ao exercício efetivo de gestão da sociedade pela apelante. Aplicação do in dubio pro reo. Sentença parcialmente reformada. Demais pedidos requeridos pela apelante restam prejudicados. Pleito do apelante desclassificatório para a modalidade tentada. Impossibilidade. Conjunto probatório farto ao comprovar que efetivamente o acusado causou prejuízo de mais de cinco milhões de reais a empresa copel. Dosimetria. Pleito de afastamento do vetor consequências do crime. Impossibilidade. Prejuízo do ofendido exacerbado. Pedido de afastamento do valor de indenização a título de reparação de danos materiais. Impossibilidade. Resultado danoso causado pelo recorrente. Prejuízo comprovado. Pedido expresso de indenização formulado na denúncia e reforçado nas alegações finais. Redução do valor fixado a título de prestação pecuniária. Inviabilidade. Valor fixado devidamente fundamentado na sentença e proporcional com o prejuízo causado. Recurso do apelante marco antonio conhecido e não provido. Recurso da apelante neusa Maria conhecido e provido. (TJPR; ACr 0003493-27.2017.8.16.0047; Assaí; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Humberto Gonçalves Brito; Julg. 10/04/2025; DJPR 10/05/2025).

Assim,
rejeito a presente preliminar
.

É como voto.

MÉRITO

Superada a análise das preliminares suscitadas, passo à análise do mérito do recurso interposto.

Inicialmente, acerca do pedido absolutório formulado sob a alegação de ausência de provas capazes de sustentar o decreto condenatório, tenho que o mesmo não merece acolhimento.

Após analisar com acuidade o caderno processual, entendo ser descabida a absolvição do apelante, uma vez que os elementos de prova colhidos na fase investigativa e judicial são suficientes para embasar a condenação do réu.

Nesse contexto, destaco que a materialidade delitiva restou comprovada por meio do Laudo de Lesões Corporais de fl. 17 e do Boletim Unificado de fls. 24/25, ambos dos autos físicos (conteúdo virtualizado no id 10577959), bem como pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual.

Por ser oportuno, tendo em vista a alegação defensiva de ausência de prova de materialidade do crime, eis que as “
Três pequenas equimoses amareladas (antigas, pois, perna e coxa),
[constantes no Laudo de Lesões Corporais]

não são compatíveis com a narrada agressão, e não são recentes. [...]
”, imperioso destacar que o Laudo de Lesões Corporais de fl. 17 dos autos físicos (conteúdo virtualizado no id 10577959) ainda indica a presença de "
[...] ferida cortocontusa avermelhada e superecial em terço inferior de antebraço direitop de cerca de 2 cm de extensão [...]". (sic)
, o que se mostra suficiente para demonstrar a presença de lesão atual na vítima.

Também merece ser destacado que tal escoriação seria compatível com a ação do acusado, conforme consta nos relatos da vítima.

Quanto à autoria, passo a tecer algumas considerações.

Inicialmente, urge salientar que
LEONARDO HERKENHOFF BARRETO
, ao ser interrogado pela autoridade policial (fls. 19/19-verso dos autos físicos – conteúdo virtualizado no id 10577959), expôs a intenção de permanecer calado, vindo a afirmar que seria dependente químico de cocaína.

Ao ser ouvido em juízo (mídia de fl. 101 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 10577959), o réu afirmou que teve um desentendimento com a vítima no dia anterior ao descrito na denúncia, e que ao acordar no outro dia, foi agredido pela suposta vítima com tapas e socos e, ainda, com um cabo de vassoura. Afirmou, também, que a vítima estaria mentido, pois não havia agredido ela na referida ocasião.

Disse também, que o filho do casal seria portador de autismo severo, e que ele constantemente agredia a vítima, e que então, as lesões descritas no laudo de lesões corporais, seriam decorrentes de tal situação.

Lado outro, destaco que a vítima P. C. L. P., ao ser ouvida na fase investigativa (fls. 12/12-verso dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 10577959), afirmou que foi agredida por
LEONARDO HERKENHOFF BARRETO
, no momento que tentou acordá-lo para auxiliar nos cuidados do seu filho. Por ser oportuno, transcrevo as declarações:

[...]: QUE É CONVIVENTE DE LEONARDO HÁ 10 ANOS; QUE TEM UM FILHO COM LEONARDO CHAMADO HEITOR, DE 9 ANOS DE IDADE, SENDO ESTE PORTADOR DE NECESSIDADE ESPECIAL; QUE NÃO DEPENDE DE HEITOR FINANCEIRAMENTE PORQUE TRABALHA E TEM SEU PRÓPRIO SUSTENTO;
QUE JÁ FOI AGREDIDA FÍSICA E VERBALMENTE POR LEONARDO OUTRA VEZES, MAS NUNCA QUIS DENUNCIAR
; QUE LEONARDO NÃO TEM ARMA; QUE LEONARDO É USUÁRIO DE COCAÍNA HÁ ANOS;
QUE HOJE, POR VOLTA DAS 12H00MIN, AFIRMA QUE FOI ACORDAR LEONARDO PARA QUE ELE AJUDASSE A FAZER O ALMOÇO DO FILHO; QUE LEONARDO FICOU USANDO DROGAS DURANTE TODA A NOITE E NÃO QUIS ACORDAR; QUE LEONARDO ACORDOU NERVOSO E ALTERADO; QUE LEONARDO JOGOU UMA LEITEIRA COM ÁGUA NO ROSTO DA DECLARANTE; QUE LOGO EM SEGUIDA, AFIRMA TER SIDO IMOBILIZADA, JOGADA NO CHÃO E AGREDIDA COM SOCOS E CHUTES; QUE CONSEGUIU SE SOLTAR DE LEONARDO E PEGAR UM CABO DE VASSOURA PARA SE DEFENDER; QUE CORREU PARA O INTERIOR DA CASA E ACIONOU O 190; QUE FICOU AGUARDANDO OS POLICIAIS DENTRO DE CASA
; QUE DEPOIS QUE LEONARDO FICOU SABENDO QUE A DECLARANTE ACIONOU O 190, AFIRMA QUE NÃO FOI AGREDIDA NOVAMENTE; QUE NÃO FOI AMEAÇADA; QUE LEONARDO USA MUITA DROGA DENTRO DE CASA E NÃO AGUENTA MAIS ESSA SITUAÇÃO; QUE QUER QUE LEONARDO SAIA DE CASA; QUE DESEJA REPRESENTAR CRIMINALMENTE CONTRA LEONARDO; QUE QUER QUE LEONARDO FIQUE PRESO; QUE DESEJA RECEBER MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA CONTRA LEONARDO; QUE A CASA ONDE MORA E SUA, MOTIVO PELO QUAL NÃO DESEJA IR PARA CASA ABRIGO; QUE NÃO DESEJA RECEBER ATENDIMENTO PSICOLÓGICO E NEM VISITA TRANQUILIZADORA [...].

Ao ser ouvida em juízo (mídia de fl. 85 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 10577959), a vítima reiterou o teor das suas declarações, tendo afirmado que ficou lesionada, com
escoriações em seu corpo
.

Nessa linha intelectiva, é imperioso ressaltar que a palavra harmônica e coerente da vítima, nos crimes sujeitos ao regramento da Lei Maria da Penha, constitui inegável meio de prova, mormente porque, na maioria dos casos, os delitos dessa natureza ocorrem sem a presença de testemunhas, devendo-se conferir à palavra da vítima maior relevância, notadamente como no caso dos autos em que ela recorre à força policial e ao Poder Judiciário, revelando o real temor em que se encontra.

Sobre o tema, destaco os seguintes arestos:

[...]. Destaca-se que, a palavra harmônica e coerente da vítima, nos crimes sujeitos ao regramento da Lei Maria da penha, constitui inegável meio de prova, mormente porque, na maioria dos casos, os delitos dessa natureza ocorrem sem a presença de testemunhas, devendo-se conferir à palavra da vítima maior relevância, notadamente como no caso dos autos em que ela recorre à força policial e ao poder judiciário, revelando o real temor em que se encontrava. [...].” (TJES; APCr 0001401-90.2016.8.08.0061; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Ezequiel Turibio; Julg. 24/03/2021; DJES 26/05/2021).

PENAL. PROCESSO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. Ameaça. Lesão corporal. Autoria e materialidade comprovadas. Palavra da vítima. Relevância. Recurso desprovido. 1. Não restam dúvidas acerca da autoria e materialidade do crime de lesão corporal, que estão fartamente comprovadas pelas palavras da vítima, por prova técnica e pelo depoimento do policial que participou do flagrante. 2. O crime de ameça é muitas das vezes praticado na clandestinidade, chegando ao conhecimento exclusivo da vítima, cujas palavras, portanto, terão grande importância quando encontrarem congruência com os demais elementos colhidos. A situação ganha relevo, ainda, quando praticado o crime no âmbito doméstico. 3. Recurso desprovido. (TJES; APCr 0012302-88.2018.8.08.0048; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 19/05/2021; DJES 31/05/2021).

Ademais, acerca da alegação defensiva de rebaixamento do
standart
probatório, cumpre destacar que o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero 2021, cuja recomendação de observância no âmbito de todos os órgãos do Poder Judiciário brasileiro decorre da Recomendação nº 128, do Conselho Nacional de Justiça, expõe que “
Faz parte do julgamento com perspectiva de gênero a alta valoração das declarações da mulher vítima de violência de gênero, não se cogitando de desequilíbrio processual. O peso probatório diferenciado se legitima pela vulnerabilidade e hipossuficiência da ofendida na relação jurídica processual, qualificando-se a atividade jurisdicional, desenvolvida nesses moldes, como imparcial e de acordo com o aspecto material do princípio da igualdade (art. 5º, inciso I, da Constituição Federal)
”.

Em relação à tal situação, colaciono estes julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL EM ÂMBITO DOMÉSTICO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. VALIDADE PROBATÓRIA. JULGAMENTO SOB A ÓTICA DO PROTOCOLO PARA JULGAMENTOS DE PERSPECTIVA DE GÊNERO. DOSIMETRIA. DESPROPORCIONALIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE OFÍCIO. Imperiosa a manutenção da condenação pela prática dos crimes previstos nos arts. 147 e 129, §13º, ambos do Código Penal, quando o conjunto probatório coleado aos autos demonstra a materialidade e autoria delitiva em face do acusado.
A palavra da vítima possui especial relevância probatória nos crimes praticados no contexto de violência doméstica, para fins de comprovação da autoria e da materialidade delitiva, mormente quando elas são coerentes e harmônicas com o conjunto probatório presente nos autos, em observância as diretrizes relacionadas ao Protocolo de Julgamento de Perspectiva de Gênero, nos termos da Resolução nº 492/2023 do Conselho Nacional de Justiça. CNJ
. Constatada desproporcionalidade na fixação da reprimenda, impõe-se a adequação. (TJMG; APCR 5009468-03.2024.8.13.0040; Nona Câmara Criminal Especializada; Relª Desª Maria das Graças Rocha Santos; Julg. 23/07/2025; DJEMG 24/07/2025).

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AGRESSÕES RECÍPROCAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1. A decisão anterior. Sentença de improcedência da ação penal, absolvendo o acusado pelo princípio in dubio pro reo, fulcro no artigo 386, VII, do CPP. 2. O recurso. Apelação criminal interposta pelo assistente de acusação sustentando que a sentença não observou o Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ. Requereu a condenação do réu, nos termos da denúncia, diante de suficiência probatória. Ademais, buscou o estabelecimento de valor indenizatório mínimo por danos morais em favor da vítima. II. Questão em discussão 3. As questões em discussão consistem em analisar: (I) se o conjunto probatório é suficiente para confirmar a materialidade e autoria delitivas em relação ao delito de lesão corporal; e (II) se deve ser fixada indenização à vítima, à título de danos morais. III. Razões de decidir
4. Em hipótese de violência de gênero, a palavra da vítima assume especial relevância, não se cogitando hipótese de desequilíbrio processual, em atenção ao Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero. A maior relevância às declarações da mulher vítima de violência de gênero se legitima diante da vulnerabilidade e da hipossuficiência da ofendida na relação jurídica processual, de forma a qualificar a atividade jurisdicional, quando desenvolvida nesses moldes, como imparcial e em conformidade ao princípio da igualdade material. Entretanto, a adoção do protocolo não significa dizer que o réu será condenado independentemente do conjunto probatório, a caracterizar presunção absoluta de veracidade à palavra da mulher; mas, sim, que os elementos serão cotejados sob a perspectiva da desigualdade de gênero e peculiaridades de delitos perpetrados em tal contexto
. [...]. (TJRS; ACr 5049947-41.2021.8.21.0001; Porto Alegre; Primeira Câmara Especial Criminal; Rel. Des. Marcelo Machado Bertoluci; Julg. 24/06/2025; DJERS 30/06/2025).

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. CÁRCERE PRIVADO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA. INDENIZAÇÃO À VÍTIMA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...]. III. Razões de decidir 3. A materialidade delitiva do delito de cárcere privado e lesão corporal restaram consubstanciadas pelo boletim de ocorrência, pelo auto de prisão em flagrante, pelo termo de declaração, pelas fotografias, pelo laudo pericial nº 167470/2023, bem como pela prova oral coligida aos autos. Não há falar em absolvição pelo delito de cárcere privado e lesão corporal, de modo que não merece prosperar o pleito de absolvição requerido pela Defesa em relação ao delito de cárcere privado e lesão corporal. A prova carreada aos autos, portanto, aponta de forma inconteste a autoria da lesão corporal e cárcere privado sofrida pela vítima. [...]. IV. Dispositivo e tese 5. Apelação defensiva desprovida. Tese de julgamento:
1. Em hipótese de violência de gênero, a palavra da vítima assume especial relevância, não se cogitando hipótese de desequilíbrio processual, em atenção ao Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero. 2. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima é prova suficiente para embasar a condenação, especialmente quando corroborada por outros elementos.
3. É cabível a indenização por danos morais em casos de violência doméstica, fixada com base nos princípios da proporcionalidade e gravidade do ato. ----------------- Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, I. CP, art. 129 § 9º. CPP, art. 387, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, APN 943/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, julgado em 10/06/2024. CNJ, Resolução nº 429/2023, Protocolo de adoção de Perspectiva de Gênero nos julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário. APELAÇÃO DEFENSIVA DESPROVIDA. (TJRS; ACr 5234247-70.2023.8.21.0001; Porto Alegre; Primeira Câmara Especial Criminal; Rel. Des. Marcelo Machado Bertoluci; Julg. 24/06/2025; DJERS 30/06/2025).

Outrossim, não há nos autos elementos que causam descrédito aos relatos da ofendida ou qualquer indício de que ela tenha faltado com a verdade para prejudicar o acusado. Muito pelo contrário, nota-se que a ofendida narrou os fatos, em sede policial e judicial, de forma harmônica, evidenciando a veracidade das informações.

Por ser oportuno, ressalto que as declarações da vítima restaram corrobotadas pelos depoimentos prestados pelos Policiais Militares Keillyane Telles do Amaral Afonso e Mario Resende Nascimento Neto, que atendenram à solicitação da vítima.

Importante destacar, que ao serem ouvidos pela autoridade policial (fls. 10/10-verso e 11/11-verso dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 10577959), os mesmos afirmaram que a vítima relatou os fatos que antecederam a conduta de
LEONARDO HERKENHOFF BARRETO
, bem como as agressões sofridas. Disseram, ainda, que foram abordados por vizinhos e populares, e que eles afirmaram que a vítima teria sido agredida pelo seu companheiro. Por ser oportuno, transcrevo as suas declarações:

[...]: QUE ratifica o teor do BU, ou seja: "
Por determinação do Ciodes a RP 4465 prosseguiu para a rua das rosas no bairro Feu Rosa, onde estaria acontecendo uma violência doméstica. Chegando próximo do local, vizinhos e populares que estavam na rua, acenaram para a guarnição e nos informaram que a senhora Paula estava sendo agredida pelo seu companheiro na casa de número 12
. Na entrada do portão da casa encontramos o acusado identificado como, Leonardo Herkenhoff Barreto, 32 anos, este nos informou que se desentendeu com sua esposa na manha de hoje após ela o acordar pra ajudar na cozinha.
Em contato com a vitima, a senhora Paula Cristina Lyra Penna, 34 anos, ela nos relatou que vive junto com seu companheiro a 10 anos e que ele por ser usuário de Drogas é muito agressivo. Que na noite passada, o senhor Leonardo havia consumido cocaína e que ficou a noite toda transtornado. A vitima relatou que o companheiro faz uso de entorpecente dentro da residência sem se importar com o filho, o menor de nove anos, uma criança altista que precisa de cuidados especiais, Que passou a noite toda apreensiva e temendo pela sua vida e de seu filho. Que hoje pela manha ao acordá-lo para ajudá-la na hora do almoço ele não gostou e ficou bastante alterado agredindo com palavras de baixo calão e ainda não satisfeito começou a desferir chutes, socos e ponta pés, agredindo-a fisicamente
. Diante dos fatos as partes foram conduzidas para a Delegacia especializada da mulher para que autoridade de plantão tome as medidas cabíveis. Informo que o senhor Leonardo foi conduzido no compartimento de segurança e entregue sem lesões corporais. [...].

Ouvidos em juízo (mídia de fl. 101 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 10577959), os referidos policiais militares reafirmaram o conteúdo das suas declarações.

Dito isso, verifico que a versão do réu não possui nenhum respaldo probatório, estando comprovada a prática do crime de lesão corporal narrado na exordial acusatória em face da vítima P. C. L. P. por
LEONARDO HERKENHOFF BARRETO
, ora recorrente, não há que se acolher o pleito absolutório.

Contudo, apesar de restar demonstrado que o réu praticou o crime de lesão corporal com a motivação de gênero, tenho que o mesmo, em conformidade com o delineado pela sua defesa, foi praticado no dia 13 de junho de 2021, ou seja, antes da vigência da Lei nº 14.188/2021, razão pela qual a sua conduta deve ser desclassificada para aquela prevista no § 9º, do artigo 129, do Código Penal, com redação dada Lei nº 11.340/2006.

Isso porque, o crime tipificado no artigo 129, § 13, do Código Penal, e que fora utilizado pelo magistrado sentenciante, possui preceito secundário mais gravoso do que aquele previsto no § 9º, do mesmo artigo, então vigente a época dos fatos (Pena – detenção, de 3 [três] meses a 3 [três] anos).

Sendo assim, a legislação posterior, por ser mais gravosa, não pode retroagir para alcançar o apelante, que deve ter a sua conduta desclassificada para aquela prevista no art. 129, § 9º, do Código Penal, porquanto os fatos por ele praticados se amoldam ao referido tipo penal – mais benéfico, nos moldes narrados na denúncia. Sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PRATICADO NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA, MATERIALIDADE E DOLO COMPROVADOS. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA TIPIFICADA NO ART. 129, §13, DO CP PARA AQUELA DO ART. 129, § 9º, DO CP. NECESSIDADE. FATO PRATICADO ANTES DA ALTERAÇÃO LEGAL. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DO SURSIS DA PENA. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO. NECESSIDADE.
Os elementos dos autos, notadamente a palavra da vítima, consubstanciam-se em provas hábeis a sustentar o Decreto condenatório, porquanto demonstram de forma satisfatória que o acusado praticou o crime de lesão corporal qualificada, razão pela qual é inviável acolher o pleito absolutório. Embora tenha ficado configurada a motivação de gênero, o crime em comento foi praticado antes da publicação da Lei nº 14.188, que entrou em vigor no dia 28/7/2021. Assim, deve ser operada a desclassificação para o § 9º do art. 129 do CP, vez que o crime tipificado no art. 129, §13, do CP possui preceito secundário mais gravoso do que aquele previsto no §9º do mesmo artigo e, portanto, não pode retroagir em prejuízo do acusado, sob pena de violação do princípio da irretroatividade da Lei Penal mais grave (art. 5º, XL, da CR/88)
. Além de não haver na Lei nº 11.340/2006 qualquer vedação à concessão da suspensão condicional da pena, verifica-se que estão presentes os requisitos legais. Logo, o acusado faz jus ao benefício. Comprovada a efetiva prestação de serviço pelo defensor nomeado dativo, por óbvio, ele faz jus à remuneração pelo trabalho realizado. (TJMG; APCR 0004102-28.2021.8.13.0540; Nona Câmara Criminal Especializada; Relª Desª Kárin Emmerich; Julg. 12/02/2025; DJEMG 13/02/2025).

Prosseguindo, passo à análise do pedido de desclassificação para a contravenção penal de vias de fato, estabelecida no artigo 21, do Decreto-Lei nº 3.688/1941.

Sobre o tema, é cediço que a contravenção de vias de fato é entendida como infração penal expressamente subsidiária, em que o autor emprega violência contra determinada pessoa sem causar lesões corporais ou morte. Em outras palavras: são agressões de reduzido potencial ofensivo, que não deixam lesões na vítima.

Em síntese, portanto, somente se aplica o artigo 21, do Decreto-Lei nº 3.688/1941 se o fato não constitui crime, vez que, como dito anteriormente, trata-se de infração subsidiária.

Sobre o tema, assim se encontra balizado o firme entendimento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI MARIA DA PENHA. PEDIDO ABSOLUTÓRIO POR FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO DESCRITIVO DAS LESÕES NOS AUTOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. LESÃO CORPORAL LEVE, EMBORA QUALIFICADA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. [...]. 3. De igual modo,
a tese de desclassificação para vias de fato demonstra-se descolada da realidade fática do caso concreto, uma vez que há prova suficiente de ofensa à integridade física da vítima, devidamente atestada, por Laudo de Lesão, configurando o crime, portanto, incabível a simples contravenção penal
. Ademais, incabível sustentar que não passou de mera discussão de casal, uma vez que agressões físicas não devem ser relativizadas ou minimizadas, ou se estaria ferindo de morte a própria norma da Lei Maria da Penha. [...]. (TJES; APCr 0021326-43.2018.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 27/04/2022; DJES 10/05/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. ARTIGO 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL. INIMPUTABILIDADE E APLICAÇÃO DO ARTIGO 26, DO CÓDIGO PENAL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. LESÃO CORPORAL DEMONSTRADA POR LAUDO. SUBSTITUIÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO PELO EFETIVO CUMPRIMENTO DA PENA. CABIMENTO. SITUAÇÃO MAIS BENÉFICA À RÉ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. 2.
Restando demonstrado nos autos através de laudo pericial a existência de lesões corporais na vítima, não há que se falar na desclassificação para a contravenção das vias de fato
. [...]. (TJES; APCr 0017854-05.2016.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 16/02/2022; DJES 25/02/2022).

Diante disso, das provas já colacionadas neste voto, é de fácil constatação que o pleito desclassificatório não merece prosperar, considerando que as provas evidenciam que a ação do acusado causou escoriações no corpo da vítima, conforme afirmado pela mesma em juízo (mídia de fl. 85 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 10577959), e registrado no Laudo de Lesões Corporais de fl. 17, onde constou a presença de "
[...] ferida cortocontusa avermelhada e superecial em terço inferior de antebraço direitop de cerca de 2 cm de extensão [...]". (sic)
".

Posto isso, entendo não ser cabível a desclassificação almejada pelo acusado, haja vista que, no caso em apreço, foi devidamente comprovado que a ação do recorrente ofendeu a integridade física da vítima, deixando vestígios, conduta que incorre no crime do artigo 129, § 9º, do Código Penal.

Assim sendo, diante da necessidade da desclassificação da conduta de
LEONARDO HERKENHOFF BARRETO
para o crime descrito no artigo 129, § 9º, do Código Penal, com redação dada Lei nº 11.340/2006, aliado ao fato de que o magistrado sentenciante, ao proceder a análise das circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, considerou a presença de 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis, quais sejam a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime,
fixo a

sua pena basilar em 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias detenção
.

Dando seguimento, na segunda fase, entendo ser necessário o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, contudo, na sua forma parcial, tendo em vista que
LEONARDO HERKENHOFF BARRETO
confirmou que teve um desentendimento com a vítima, apesar de afirmar que não agrediu ela.

Assim, em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, de que o patamar de redução de 1/6 (um sexto) da pena-base não deve ser aplicado nos casos de confissão parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada, tendo em vista o menor aproveitamento das informações prestadas pelo acusado, procedo a redução da pena basilar no patamar fracionário de 1/12 (um doze avós), resultando na pena de
04 (quatro) meses e 03

(três) dias detenção
.

Nesse ponto, a defesa requer o afastamento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, sustentando a ocorrência de
bis in idem
.

Ocorre que, nos termos do atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a aplicação da agravante em questão, em condenações pelo crime do artigo 129, § 9º, do Código Penal, por si só não configura
bis in idem
. Senão, vejamos julgados da Corte Superior nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL – CP. LESÃO CORPORAL DOMÉSTICA. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO CONJUNTA DO ART. 61, II, "F", DO CP. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A aplicação da agravante prevista no art. 61, II, "f", do CP, em condenação pelo delito do art. 129, § 9º, do CP, por si só, não configura bis in idem. O tipo penal em sua forma qualificada tutela a violência doméstica, enquanto a redação da agravante, em sua parte final, tutela isoladamente a violência contra a mulher
. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-REsp 1.998.980; Proc. 2022/0122017-1; GO; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 10/05/2023).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. LESÃO CORPORAL EM AMBIENTE DOMÉSTICO. VIOLAÇÃO DO ART. 61, II, F, DO CÓDIGO PENAL. RESTABELECIMENTO DA AGRAVANTE DO CRIME PRATICADO PREVALECENDO-SE DE RELAÇÕES DOMÉSTICAS. NÃO OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. JURISPRUDÊNCIA DE AMBAS AS TURMAS. PREVALÊNCIA DO VOTO VENCIDO DA APELAÇÃO CRIMINAL QUE SE IMPÕE. 1. [...].
o Superior Tribunal de Justiça entende que "a aplicação da agravante revista no art. 61, II, f, do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher
" (AGRG no AREsp 1.079.004/SE, Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/6/2017, DJe 28/6/2017) - (AGRG no HC n. 720.797/SC, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 25/3/2022). 2. Consoante orientação desta Corte Superior,
a aplicação da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea f, do Código Penal de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não consubstancia bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher
(AGRG no AREsp n. 1.954.688/MS, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 3/10/2022). 3. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-REsp 1.991.610; Proc. 2022/0076486-4; MS; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 10/03/2023).

Portanto, tenho por descabida a alegação defensiva, razão pela qual deve ser mantida a incidência da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, e, consequentemente, a majoração da pena no patamar fracionário de 1/6 (um sexto), resultando na pena definitiva de
04 (quatro) meses e 23

(vinte e três) dias detenção
, ante a inexistência de causas de aumento e diminuição de pena a serem consideradas.

Quanto ao pedido de substituição da pena restritiva de liberdade por restritivas de direito, este mostra-se incabível, uma vez que não restaram preenchidos os requisitos previstos no artigo 44, do Código Penal, tendo em vista que o crime foi praticado com violência.

Acerca do pedido de concessão do benefício da suspensão condicional da pena, nos termos do artigo 77, do Código Penal, saliento que o acolhimento de tal pretensão resultaria em medida mais gravosa ao ora recorrente, tendo em vista a pena aplicada e a fixação do regime de cumprimento de pena aberto.

Por ser extremamente oportuno, destaco que a concessão da suspensão condicional da pena implicaria na necessidade do réu se submeter, pelo prazo de 02 (dois) anos, às condicionantes previstas no § 2º, do artigo 78, do Código Penal, período esse maior do que o imposto para o cumprimento da própria pena privativa de liberdade.

Por fim, quanto ao pedido de afastamento da indenização fixada nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, tenho que melhor sorte não assiste à defesa.

Sobre a temática, saliento que o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, prevê que:

Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

[...]

IV – fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Conforme o entendimento jurisprudencial, sedimentado no Tema 983, do Superior Tribunal de Justiça, para que haja fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, exige-se pedido explícito na denúncia ou queixa-crime para que o réu possa devidamente se defender desse requerimento acusatório, em observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da correlação entre acusação e sentença.

In casu
, verifico que tal exigência foi devidamente atendida, conforme se extrai da inicial acusatória.

Importante ressaltar, ainda, que para a fixação de indenização a título de dano moral – em casos de violência doméstica –
não há necessidade de especificação da quantia no requerimento ou de instrução probatória para a quantificação da reparação, conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE INCÊNCIO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. ART. 226 DO CPP. DESNECESSIDADE. VÍTIMA QUE CONHECIA O PACIENTE HÁ TEMPOS. IDENTIFICAÇÃO NOMINAL. IRREPETIBILIDADE DAS DECLARAÇÕES PRESTADAS POR ELA EM ÂMBITO POLICIAL. FALECIMENTO DA OFENDIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE DANO. IMPOSSIBILIDADE. PERIGO COMUM DEMONSTRADO. INDENIZAÇÃO SEM LAUDO PERICIAL. POSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO 983 - INDENIZAÇÃO QUE INDEPENDE DO DANO MONETÁRIO. MATÉRIA ESTRANHA AO HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...]. 6.
A indenização, in casu, dispensa prova específica para arbitragem do valor, conforme estabelecido no repetitivo 983: nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
. [...]. (STJ; AgRg-HC 791.033; Proc. 2022/0394298-7; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 21/03/2023; DJE 24/03/2023).

Destaco, também, que o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, não restringiu a reparação mínima nesta esfera penal ao prejuízo material sofrido, pois deve ser priorizado o ressarcimento da vítima com relação aos danos ocasionados em
todos os âmbitos
, razão pela qual é perfeitamente cabível a fixação de valor mínimo também para a reparação de danos morais causados pela infração.

Assim, verificando-se que a fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração possui o escopo de compensar o ofendido pelo dano sofrido e também de exercer uma função punitiva sobre o ofensor, a fim de desestimular a prática ofensiva, o valor estabelecido para esse fim deve se ater aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade em relação à conduta concreta praticada. Sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA À COMPANHEIRA. MUDANÇA DA VERSÃO DA VÍTIMA NA FASE JUDICIAL PARA NEGAR A OCORRÊNCIA DE FUNDADO TEMOR. INEQUÍVOCA PRETENSÃO DE ISENTAR O ACUSADO. DEPOIMENTO DE FAMILIAR E DE POLICIAIS MILITARES CONFIRMANDO O FATO DELITIVO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA NÃO ACOLHIDA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. EXASPERAÇÃO DA PENA MÍNIMA EM ABSTRATO À RAZÃO DE UM SEXTO PARA CADA VETORIAL NEGATIVA. RAZOABILIDADE NO CASO CONCRETO. PRESENÇA DE DUAS CAUSAS AGRAVANTES. AUMENTO DA PENA-BASE ALÉM DA FRAÇÃO APLICÁVEL DE UM SEXTO. REGIME SEMIABERTO PARA CUMPRIMENTO INICIAL DA PENA. DANO MORAL. REPARAÇÃO PECUNIÁRIA MÍNIMA. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO QUANTUM ESTABELECIDO PELA SENTENÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. [...]. 6. De acordo com a jurisprudência já consolidada pelo STJ (Tema n. 983), quando do exame da aplicação da reparação pecuniária prevista pelo art. 387, IV, do CPP no âmbito da Lei Maria da Penha, Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. 6.1.
Diante da inexistência de critérios objetivos, a indenização por danos morais decorrentes de violência doméstica deve ser arbitrada de forma a desestimular o ofensor a repetir a falta e, ao mesmo tempo, não implicar em enriquecimento indevido da vítima, conforme a gravidade da conduta praticada no caso concreto e a capacidade econômica das partes
. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJDF; APR 07065.90-94.2021.8.07.0017; 168.5767; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos; Julg. 30/03/2023; Publ. PJe 18/04/2023).

Por tanto, após cuidadosa análise dos autos, entendo que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixado pelo magistrado sentenciante se mostra proporcional à gravidade concreta das condutas praticadas pelo apelante, os prejuízos sofridos pela vítima e a capacidade econômica do apelante, além de suficiente para desestimular que o mesmo volte a praticar tais condutas.

Nessa quadra, urge salientar que os elementos amealhados durante a instrução processual indicam que o ora apelante agrediu a sua ex-companheira, na presença de seu filho, pessoa com transtorno do espectro autista – TEA, e que a mesma sofreu abalo psicológico decorrente do evento.

Portanto, evidente que o valor fixado pelo magistrado sentenciante não deve ser modificado, eis que se mostra proporcional e razoável, além de suficiente para desestimular que o acusado volte a praticar tais condutas em desfavor da vítima.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao mesmo
, para desclassificar a conduta de
LEONARDO HERKENHOFF BARRETO
para aquela prevista no artigo 129, § 9º, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) meses e 23 (vinte e três) dias detenção, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença de 1º grau.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO(REVISOR):-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Voto no mesmo sentido.

*
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0010475-37.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONARDO HERKENHOFF BARRETO

Advogado(s) do reclamante: FELIPE CAETANO FERREIRA, FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO HERKENHOFF

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Eminentes Pares,

Em sessão pretérita, diante da sustentação oral do advogado do apelante, Dr. Francisco de Assis Araújo Herkenhoff, pedi retorno dos autos, com o intuito de melhor analisar a demanda trazida à apreciação.

Rememorando o caso, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LEONARDO HERKENHOFF BARRETO
, inconformado com a sentença prolatada pelo magistrado da 6ª Vara Criminal de Serra (fls. 136/144 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 10577959).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra que:

[...] no dia 13 de junho de 2021, por volta das, 12h12min, na Rua Rosas, nº 12, Bairro Feu Rosa, nesta cidade, o Denunciado, no âmbito de suas relações íntimas de afeto e prevalecendo-se de suas relações domésticas, ofendeu a integridade corporal de P. C. L. P., sua companheira e vítima, causando-lhes as lesões descritas no Laudo de Exame de Lesões Corporais de fl. 14.

Denota-se do procedimento investigativo que a vítima e o Denunciado convivem maritalmente há dez anos e possuem um filho de 9 (nove) anos, portador de necessidades especiais.

Consta, ainda, que a relação do casal é conturbada, haja vista que o Denunciado é usuário entorpecentes (“cocaína”), sendo uma pessoa muito agressiva, com histórico de agressões que, contudo, nunca chegaram ao conhecimento das autoridades.

Extrai-se que, no dia anterior aos fatos, o Denunciado passou a noite usando drogas e, pela manhã, a vítima tentou acordá-lo para que este ajudasse nos cuidados com o filho, mas ele se recusou.

O Denunciado acordou, nervoso e alterado, tendo jogado uma “leiteira” com água no rosto da vítima. Ato contínuo, o Denunciado imobilizou a vítima, jogando-a no chão, efetuando chutes e socos contra ela, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exames de Lesão Corporal de fl. 14.

A vítima conseguiu se desvencilhar do Denunciado e usou uma vassoura para se defender. Em seguida, correu para o interior da residência e acionou a Polícia Militar.

Assim agindo, o Denunciado
LEONARDO HERKENHOFF BARRETO
, praticou a conduta prevista no art. 129, §9º c/c art. 61, II, “f, ambos do Código Penal, na forma Lei 11.340/06 [...].

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado a
quo
, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, condenou
LEONARDO HERKENHOFF BARRETO
na sanção do artigo 129, § 13, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, à pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, além do pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de dano moral em favor da vítima.

Ao apresentar razões recursais, a defesa requer, preliminarmente, a nulidade da audiência de instrução e julgamento realizada em 17 de agosto de 2023, ou da sentença prolatada, seja em razão da indevida participação da Defensoria Pública Estadual na condição de assistente qualificada, seja em função de não ter sido oportunizado à defesa da vítima a possibilidade de apresentação de alegações finais.

Na sequência, também de forma preliminar, alega a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, uma vez que não teria apreciado todas as alegações defensivas apresentadas em sede de alegações finais.

No mérito, postula a absolvição do acusado, sob a alegação de ausência de provas
capazes de sustentar o decreto condenatório
. Sustenta ainda, a impossibilidade de configuração do tipo penal descrito no § 13, do artigo 129, do Código Penal, eis que a suposta conduta perpetrada teria ocorrido antes da vigência da Lei nº 14.188/2021. Subsidiariamente, pretende a desclassificação da conduta do apelante para aquela descrita no artigo 21, da Lei nº 3.688/1941.

Alternativamente, o reconhecimento da atenuante da confissão, o afastamento da agravante do artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, ou a redução do patamar de majoração, além do afastamento da condenação referente aos danos morais.

Pois bem.

Antes de adentrar ao mérito da causa, é imperiosa a análise das preliminares suscitadas pela defesa do recorrente.

PRELIMINAR
D
E

NULIDADE
DA
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

OU DA SENTENÇA – INDEVIDA
PARTICIPAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
OU AUSÊNCIA DE ALEGAÇÕES FINAIS

Conforme relatado, a defesa de
LEONARDO HERKENHOFF BARRETO
pugna, inicialmente, pela nulidade da audiência de instrução e julgamento realizada em 17 de agosto de 2023, ou da sentença prolatada, sob as alegações de indevida participação da Defensoria Pública Estadual na condição de assistente qualificada, ou de não ter sido oportunizado à defesa da vítima, a possibilidade de apresentação de alegações finais
.

Para tanto, alega
suposta violação ao artigo 27, da Lei nº
11.340/2006, eis que a atuação da Defensoria Pública Estadual não se limitou a “
[...] acompanhar a suposta vítima em seu depoimento, mas também participou ativamente, com pergunta e considerações, e participou de ato sem que sequer a suposta vítima estivesse presente, expandindo espaço típico de atuação sem previsão legal
”, bem como, que restando evidenciada a efetiva participação dela como assistente de acusação, a ausência de abertura de vista para apresentação de alegações finais constituiria em nulidade por cerceamento de defesa.

Em que pese o entendimento delineado pela defesa do apelante,
tenho que o mesmo não merece acolhimento.

Nessa quadra, em conformidade com o delineado pelo magistrado da
6ª Vara Criminal de Serra, na decisão de fls. 114/115 dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 10577959), tenho por necessário ressaltar que a Lei Maria da Penha (
ex vi
do contido em seus artigos 27 e 28), garante à mulher em situação de violência doméstica e familiar o direito de estar acompanhada de advogado em todos os atos processuais, cíveis e criminais, bem como o acesso aos serviços de Defensoria Pública ou de Assistência Judiciária Gratuita,
in verbis
:

Art. 27. Em todos os atos processuais, cíveis e criminais, a mulher em situação de violência doméstica e familiar deverá estar acompanhada de advogado, ressalvado o previsto no art. 19 desta Lei.

Art. 28. É garantido a toda mulher em situação de violência doméstica e familiar o acesso aos serviços de Defensoria Pública ou de Assistência Judiciária Gratuita, nos termos da lei, em sede policial e judicial, mediante atendimento específico e humanizado.

Importante salientar, que tal situação não deve ser confundida com a assistência descrita no artigo 268, do Código de Processo Penal, tendo em vista que a intenção do legislador não fora transformar a vítima em parte obrigatória da ação penal, mas sim, diante da sua situação de vulnerabilidade e, consequentemente, a necessidade de uma proteção especial, criar uma rede de suporte e proteção para vítima.

Sendo assim, a atuação do advogado dativo ou da Defensoria Pública, como “assistência qualificada”, deve ocorrer como de um terceiro interessado, ou de um representante da vítima, razão pela qual não lhe é concedido a possibilidade uma atuação ampla.

Sobre o tema, importante rememorar o Enunciado nº 51, da Comissão Permanente de Combate à Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher – COPEVID:

Para atuar como assistente de acusação é indispensável a habilitação nos termos do CPP

Enunciado n.º 51 (07/2018):

O direito à assistência judiciária da mulher em situação de violência doméstica e familiar, previsto no artigo 27 da Lei Maria da Penha não confere ao advogado ou ao defensor público os direitos de assistente de acusação, se não houver habilitação segundo o CPP. (Aprovado na II Reunião Ordinária do GNDH, em 06/09/2018).

Assim, em consonância com o asseverado pela defesa do recorrente, ao assistente qualificado não deve ser conferido as atribuições de um assistente de acusação, mas apenas o dever de acompanhar e proteger os interesses da vítima. Sobre o tema, colaciono o seguinte aresto:

I) CORREIÇÃO PARCIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA PRATICADA CONTRA A MULHER. HABILITAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA, DE OFÍCIO PELO JUÍZO, PARA ATUAR COMO "ASSISTENTE QUALIFICADA" DA VÍTIMA (LMP, ARTS. 27 E 28). Alegação de error in procedendo pela inversão tumultuária de atos e fórmulas legais, a saber:(II) da alegada ofensa ao princípio dispositivo porque a defensoria pública não pode atuar sem que a vítima procure seus serviços, devendo, ainda, comprovar a carência de recursos econômicos. error in procedendo inocorrente. (II. 1) é totalmente contrário ao espírito norteador da Lei Maria da penha, que trouxe consideráveis avanços no combate à discriminação e violência de gênero com vistas à prevenção e assistência à mulher, dela exigir que, para ter assistência qualificada em juízo, tenha de se deslocar, fragilizada e ainda mais vulnerável pela violência doméstica de que foi vítima, até a sede da defensoria pública e provar ser carente de recursos econômicos para contratar advogado. (II. 2) a assistência qualificada à mulher vítima de violência doméstica, decorrente de imperativo legal, deve ser prestada pela defensoria pública independentemente da comprovação de hipossuficiência (carência de recursos econômicos). Isso porque, de acordo com abalizada doutrina, a peculiar situação da mulher vítima de violência doméstica integra o conceito de vítima de violação dos direitos humanos e, por isso, deve ser considerada necessitada do ponto de vista organizacional, pois socialmente vulnerável. (II. 3) de se observar que se a mulher, vítima de violência doméstica, comparecer em juízo acompanhada de advogado constituído, é lógico que ficará sem efeito a habilitação da defensoria pública ou, por hipótese, a nomeação de defensor dativo. (III) da alegada incompatibilidade de a defensoria pública atuar como assistente qualificada da vítima e, ao mesmo tempo e no mesmo processo, na defesa do acusado. error in procedendo inocorrente. Se não há empecilho de a defensoria pública atuar, concomitantemente no mesmo processo, por intermédio de defensores distintos, como assistente de acusação e na defesa do réu, segundo decidiu o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RMS nº 45.793/SC, também não há, em tais condições, como assistente qualificada, cuja atuação é muito menos abrangente, pois a maiori, ad minus, ou seja, quem pode o mais, pode o menos. (IV) da alegada afronta ao princípio da legalidade porque se criou uma figura processual não prevista em Lei. Necessidade de se estabelecer limites da assistência qualificada, sob pena de ocorrer adiante, daí sim, error in procedendo. (IV. 1) a assistência qualificada, assim batizada pelo intérprete dos arts. 27 e 28 da Lei Maria da penha, tem por finalidade, em síntese, garantir à mulher, vítima de violência doméstica, atendimento específico e humanizado para proteção da sua integridade psíquica e emocional, evitando-se uma execrável revitimização pela avaliação indesejada do seu comportamento nos fatos levados à apreciação do estado-juiz. Garantia, também, de que será adequadamente informada das consequências jurídicas das suas escolhas, seja em relação ao agressor, seja em relação a ela própria, seja em relação à sua família, tendo em vista a possibilidade da irradiação de efeitos em outras searas (V. G. Família, cível ou empresarial). (IV. 2) os arts. 27 e 28 da Lei Maria da penha não criaram uma nova modalidade de intervenção de terceiros no âmbito do processo penal. A assistência qualificada destina-se apenas à orientação e proteção da vítima. Não se trata, portanto, de uma atuação ampla, vale dizer, sem balizas, com poderes postulatórios ilimitados. (IV. 3) a assistência qualificada da mulher em situação de violência doméstica e familiar não confere ao advogado ou ao defensor público os direitos da assistência de acusação se não postulada a habilitação nos moldes dos arts. 268 e seguintes do código de processo penal. Por isso, não autoriza uma participação diversa da orientação e acompanhamento, ficando vedado ao advogado ou ao defensor público que passe a inquirir a vítima (ou testemunhas/informantes), a interrogar o acusado, a juntar documentos, a oferecer alegações finais, etc. (IV. 4) uma interpretação ampliativa da assistência qualificada põe em risco o devido processo legal, a paridade de armas e a plenitude de defesa. A atuação no rito do júri, em especial, no plenário, é regida por regras específicas que estipulam prazo para a habilitação (CPP, artigo 430), juntada de documentos (CPP, artigo 479), nulidades de plenário (CPP, artigo 478), dentre outras, que visam equilibrar o julgamento e devem ser respeitadas. (V) correição parcial julgada parcialmente procedente. (TJPR; CPCr 0056504-39.2022.8.16.0000; Curitiba; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Adalberto Jorge Xisto Pereira; Julg. 24/03/2023; DJPR 24/03/2023).

In casu
, observo que em momento algum foi admitido nos autos a inclusão da vítima P. C. L. P. como assistente de acusação, e que a atuação do advogado dativo, Dr. Fabio Gomes Gabriel – OAB/ES nº 25.601, na audiência do dia 22 de novembro de 2022, quanto da Defensoria Pública Estadual na audiência realizada em 17 de agosto de 2023, ocorreram na condição de “assistência qualificada”.

Sendo assim, de igual modo ao constante na decisão de fls. 114/115 dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 10577959), tenho que seria desnecessária a intimação da Defensoria Pública Estadual para oferecimento de alegações finais e, consequentemente, o descabimento da alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Acerca da alegação de nulidade da audiência de instrução e julgamento realizada em 17 de agosto de 2023, em virtude de
suposta violação ao artigo 27, da Lei nº
11.340/2006, eis que a atuação da Defensoria Pública Estadual não se limitou a “
[...] acompanhar a suposta vítima em seu depoimento, mas também participou ativamente, com pergunta e considerações, e participou de ato sem que sequer a suposta vítima estivesse presente, expandindo espaço típico de atuação sem previsão legal
”, tenho que a mesma também não merece ser acolhida.

Nessa senda, importante salientar que, apesar de restar comprovada a efetiva participação de um Defensor Público na mencionada audiência, tendo em vista a formulação de perguntas durante o interrogatório do acusado, conforme pode se observar na mídia de fl. 101 dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 10577959), fato é que a sua defesa não
demonstrou qualquer prejuízo concreto
decorrente de tal situação
,

razão pela qual
, em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, mostra-se descabido o reconhecido de qualquer nulidade,
tendo em vista a ausência de demonstração
do prejuízo causado,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PLEITO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. DESCABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADES NA SESSÃO PLENÁRIA. PEDIDOS DA DEFESA ATENDIDOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. ART. 563 DO CPP. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NULIDADES OCORRIDAS NO PLENÁRIO DE JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. ARGUIÇÃO DURANTE A SESSÃO. PRECLUSÃO. ART. 571, VII, DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...],
consigna-se que o reconhecimento de nulidades no curso do processo penal, seja absoluta ou relativa, reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief) (AGRG no HC 604.554/PR, Rel. Ministro REYNALDO Soares DA Fonseca, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020)
, o que não ocorreu na espécie, na medida em que, consoante extrai-se do acórdão atacado, o pedido foi atendido. [...]. (STJ; AgRg-AgRg-HC 661.484; Proc. 2021/0120011-2; GO; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 15/03/2022; DJE 18/03/2022).

Por ser oportuno, colaciono o seguinte aresto em situação semelhante:

APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSUAL PENAL. LEI MARIA DA PENHA. NOMEAÇÃO DE DEFENSORA PARA A VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE. CONCESSÃO À REFERIDA DEFENSORA DO DIREITO DE FORMULAR PERGUNTAS. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO MINISTÉRIO PÚBLICO. ARTIGO 129, §9º. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. RECURSO MINISTERIAL VISANDO À CONDENAÇÃO DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA NÃO COMPROVADA. PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA. DÚVIDA PROBATÓRIA. SENTENÇA CONFIRMADA.
A nomeação de advogada à apontada vítima no presente feito, nada teve de irregular, decorrendo de exigência legal contida no artigo 27, da Lei Maria da Penha, que determina que a ofendida deve estar acompanhada de advogado em todos os atos processuais cíveis e criminais, não sendo necessário que se trate de Defensor Dativo ou de advogado indicado pela OAB. A intervenção da advogada da vítima, a quem foi concedido o direito de formular perguntas, não caracteriza nulidade, por desobediência ao devido processo legal, se não causou prejuízo às partes, especialmente à acusação
. Embora em sede de crimes de lesões corporais praticados no âmbito doméstico, a palavra da ofendida possua relevante valor probatório, no presente caso, as declarações da vítima não estão amparadas por qualquer outra prova, não podendo, por si só, ensejar a condenação, sob pena de se cometer injustiça. (TJMG; APCR 1.0024.12.216135-9/001; Relª Desª Beatriz Pinheiro Caires; Julg. 03/08/2017; DJEMG 14/08/2017).

Assim,
rejeito a presente preliminar
.

É como voto.

PRELIMINAR
D
E

NULIDADE
DA
SENTENÇA
–
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Na sequência, a defesa de
LEONARDO HERKENHOFF BARRETO
alega a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, uma vez que o magistrado sentenciante não teria apreciado todas as alegações defensivas apresentadas em sede de alegações finais.

Novamente, apesar d
o entendimento delineado pela defesa do apelante,
tenho
por incabível o reconhecimento da presente nulidade.

De acordo com
o inciso IX, do artigo 93, da Constituição Federal, todas as decisões proferidas pelo Poder Judiciário serão fundamentadas,
sob pena de nulidade,
in verbis
:

IX – todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação.

Sendo assim, evidente que
a obrigatoriedade de fundamentação das decisões constitui pressuposto, constitucionalmente assegurado, de validade e eficácia das decisões e, por isso, a ausência de motivação é vício de tamanha gravidade, que efetivamente causa a nulidade da decisão.

Entretanto, a jurisprudência pátria já pacificou o entendimento “
[...]
de que
o órgão julgador não está obrigado a impugnar, de forma específica, todos os argumentos levantados pela defesa, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas (AGRG nos EDCL no HC n. 524.637/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 12/12/2019)
. 5. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 919.662; Proc. 2024/0203576-3; PR; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 31/03/2025)
”.

Após analisar a sentença
de
fls. 136/144 dos autos físicos
(
conteúdo digitalizado no id
10577959
),
tenho que
o magistrado sentenciante
justificou a sua convicção
de necessidade de condenação do réu de forma fundamentada,
e por meio
da análise dos elementos probatórios amealhados durante a instrução probatório
,
o
que

evidencia o seu entendimento de
impossibilidade de acolhimento das teses
defensivas de
ausência de comprovação da materialidade do crime e da sua autoria
suscitadas em alegações finais

e, consequentemente,
o descabimento
da presente preliminar
.

Por ser oportuno, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. REDUÇÃO DAS PENAS. DESCABIMENTO. ISENÇÃO DAS CUSTAS. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Não há que se falar em ausência de fundamentação na r. Sentença se o MM. Juiz a quo apontou, de forma clara e coerente, as razões pelas quais entendeu pela condenação do réu, adotando entendimento absolutamente incompatível com as teses apresentadas nas alegações finais
. 2. Restando devidamente comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do crime de furto qualificado tentado, não há que se falar em sua absolvição, impondo-se, pois, a manutenção da condenação firmada em primeira instância, por seus próprios fundamentos. 3. Constatado que as penas-base foram fixadas em perfeita consonância com os elementos extraídos dos autos e com os parâmetros elencados no art. 59 do Código Penal, descabida a sua redução. 4. O pagamento das custas processuais constitui um dos efeitos da condenação, nos termos do art. 804 do CPP, devendo eventual pedido de suspensão de tal encargo ser dirigido ao Juízo da Execução. Todavia, considerando que na r. Sentença foi deferida à ré a suspensão da exigibilidade das custas, imperiosa a sua manutenção, sob pena de se incorrer em reformatio in pejus. Por outro lado, sendo as custas recursais norteadas pela atividade jurisdicional prestada em segunda instância e tendo sido o recurso defensivo desprovido, de rigor a condenação da acusada ao pagamento das referidas custas. (TJMG; APCR 0021799-93.2023.8.13.0313; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Eduardo Machado; Julg. 13/05/2025; DJEMG 14/05/2025).

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO (ARTIGO 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DOS ACUSADOS. AVENTADA NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DA SUPERVENIÊNCIA DE ACORDÃO PROFERIDO PELA 4ª CÂMARA CÍVEL, APONTANDO A INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO CAUSADO À COPEL. Inviabilidade. Decisão proferido na esfera cível que não influenciará no presente julgamento. Elementos de convicção que demonstram a existência do crime. Juízo a quo que analisou as provas contidas no autos de forma detalhada, concluindo pela ocorrência delitiva. Pedido rejeitado. Pleito de nulidade do processo em razão da ausência de representação da vítima. Descabimento. Representação que prescinde de formalidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta corte. Ofendido que, além de solicitar a instauração de inquérito policial para apurar os fatos, compareceu espontaneamente em sede policial, relatando a ocorrência do crime, restando comprovada sua intenção em prosseguir com a persecução criminal.
Preliminar de nulidade da sentença por falta de fundamentação. Não acolhimento. Magistrado que, encontrando fundamento suficiente, não precisa analisar uma a uma as teses da defesa
. Mérito. Alegação de inexistência de provas suficientes que demonstrem a materialidade e autoria dos acusados. Acolhimento parcial da insurgência. Conjunto probatório que demonstra a ocorrência da prática delitiva efetuada pelo acusado marco antonio bomtempo o qual, por se tratar de sócio, com poderes de gestão, realizou as instalações de dispositivos eletrônicos que reduziam o consumo de energia elétrica. Negativa de autoria e teses defensivas isoladas dos demais elementos cognitivos. Acusada neusa Maria varella bomtempo, por outro lado, que não exercia efetivamente a administração da sociedade. Impossibilidade de presunção da responsabilidade penal com base na condição de sócio, sob pena de caracterizar inadmissível responsabilização objetiva. Conjunto probatório frágil quanto ao exercício efetivo de gestão da sociedade pela apelante. Aplicação do in dubio pro reo. Sentença parcialmente reformada. Demais pedidos requeridos pela apelante restam prejudicados. Pleito do apelante desclassificatório para a modalidade tentada. Impossibilidade. Conjunto probatório farto ao comprovar que efetivamente o acusado causou prejuízo de mais de cinco milhões de reais a empresa copel. Dosimetria. Pleito de afastamento do vetor consequências do crime. Impossibilidade. Prejuízo do ofendido exacerbado. Pedido de afastamento do valor de indenização a título de reparação de danos materiais. Impossibilidade. Resultado danoso causado pelo recorrente. Prejuízo comprovado. Pedido expresso de indenização formulado na denúncia e reforçado nas alegações finais. Redução do valor fixado a título de prestação pecuniária. Inviabilidade. Valor fixado devidamente fundamentado na sentença e proporcional com o prejuízo causado. Recurso do apelante marco antonio conhecido e não provido. Recurso da apelante neusa Maria conhecido e provido. (TJPR; ACr 0003493-27.2017.8.16.0047; Assaí; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Humberto Gonçalves Brito; Julg. 10/04/2025; DJPR 10/05/2025).

Assim,
rejeito a presente preliminar
.

É como voto
.

MÉRITO

Superada a análise das preliminares suscitadas, passo à análise do mérito do recurso interposto.

I
nicialmente,
acerca do pedido
absolutório formulado
sob a alegação de ausência de provas
capazes de sustentar o decreto condenatório
, tenho que o mesmo não merece acolhimento.

Após analisar com acuidade o caderno processual, entendo ser descabida a absolvição do apelante, uma vez que os elementos de prova colhidos na fase investigativa e judicial são suficientes para embasar a condenação do réu.

Nesse contexto,
destaco que
a
materialidade
delitiva

restou
comprovada
por meio
do
Laudo de Lesões Corporais de fl.
17
e
do

Boleti
m

Unificado
de fls.
24/25
,
ambos
dos autos físicos
(
conte
údo
virtualizado
no id
10577959
)
,
bem como
pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual
.

Por ser oportuno, t
endo em vista a alegação defensiva de
ausência de prova de materialidade do crime, eis que
as “
Três pequenas equimoses amareladas (antigas, pois, perna e coxa),
[constantes no Laudo de Lesões Corporais]
não são compatíveis com a narrada agressão, e não são recentes.
[...]
”,
imperioso destacar que
o Laudo de Lesões Corporais de fl. 17
dos autos físicos
(
co
nte
údo
virtualizado
no id
10577959
)
ainda indica a presença de "
[...] ferida cortocontusa avermelhada e superecial em terço inferior de antebraço direitop de cerca de 2 cm de extensão [...]".
(sic)
,
o que se mostra suficiente para demonstrar a presença de lesão atual na vítima.

Também merece ser destacado
que
tal escoriação seria
compatível com
a ação do acusado,
conforme
consta nos relatos da vítima.

Quanto à autoria, passo a tecer algumas considerações.

Inicialmente, urge salientar que
LEONARDO HERKENHOFF BARRETO
, ao ser interrogado pela autoridade policial (
fls. 19/19-verso
dos autos físicos –
conte
údo
virtualizado
no id
10577959
), expôs a intenção de permanecer calado, vindo a afirmar que seria
dependente químico de cocaína
.

Ao ser ouvido em juízo (
mídia de fl. 101 dos autos físicos –
conteúdo digitalizado no id 10577959
),
o réu
afirmou q
ue teve um desentendimento com a vítima no dia
anterior ao
descrito na denúncia,
e que ao acordar no outro dia, foi agredido pela suposta vítima com
tapas e socos e, ainda, com
um cabo de vassoura. Afirmou, também, que a vítima estaria mentido, pois
não havia
agredido ela
na referida ocasião
.

D
isse também, que o filho do casal
seria
portador de autismo severo,
e que ele
constantemente agredia a vítima, e que então, as lesões descritas no l
audo de
l
esões
c
orpora
is,
seriam decorrentes de tal situação.

Lado outro
, d
estaco que a vítim
a P. C. L. P.
,
ao
ser
ouvida na fase
investigativa
(fl
s
. 1
2/12-verso

dos autos físicos –
conteúdo
digitalizado
no id

10577959
)
,
afirmou que foi agredida por

LEONARDO HERKENHOFF BARRETO
,
no momento que tentou acordá-lo para auxiliar nos cuidados do seu filho.
Por ser oportuno, transcrevo
a
s declarações
:

[...]: QUE É CONVIVENTE DE LEONARDO HÁ 10 ANOS; QUE TEM UM FILHO COM LEONARDO CHAMADO HEITOR, DE 9 ANOS DE IDADE, SENDO ESTE PORTADOR DE NECESSIDADE ESPECIAL; QUE NÃO DEPENDE DE HEITOR FINANCEIRAMENTE PORQUE TRABALHA E TEM SEU PRÓPRIO SUSTENTO;
QUE JÁ FOI AGREDIDA FÍSICA E VERBALMENTE POR LEONARDO OUTRA VEZES, MAS NUNCA QUIS DENUNCIAR
; QUE LEONARDO NÃO TEM ARMA; QUE LEONARDO É USUÁRIO DE COCAÍNA HÁ ANOS;
QUE HOJE, POR VOLTA DAS 12H00MIN, AFIRMA QUE FOI ACORDAR LEONARDO PARA QUE ELE AJUDASSE A FAZER O ALMOÇO DO FILHO; QUE LEONARDO FICOU USANDO DROGAS DURANTE TODA A NOITE E NÃO QUIS ACORDAR; QUE LEONARDO ACORDOU NERVOSO E ALTERADO; QUE LEONARDO JOGOU UMA LEITEIRA COM
Á
GUA NO ROSTO DA DECLARANTE; QUE LOGO EM SEGUIDA, AFIRMA TER SIDO IMOBILIZADA, JOGADA NO CHÃO E AGREDIDA COM SOCOS E CHUTES; QUE CONSEGUIU SE SOLTAR DE LEONARDO E PEGAR UM CABO DE VASSOURA PARA SE DEFENDER; QUE CORREU PARA O INTERIOR DA CASA E ACIONOU O 190; QUE FICOU AGUARDANDO OS POLICIAIS DENTRO DE CASA
; QUE DEPOIS QUE LEONARDO FICOU SABENDO QUE A DECLARANTE ACIONOU O 190, AFIRMA QUE NÃO FOI AGREDIDA NOVAMENTE; QUE NÃO FOI AMEAÇADA; QUE LEONARDO USA MUITA DROGA DENTRO DE CASA E NÃO AGUENTA MAIS ESSA SITUAÇÃO; QUE QUER QUE LEONARDO SAIA DE CASA; QUE DESEJA REPRESENTAR CRIMINALMENTE CONTRA LEONARDO; QUE QUER QUE LEONARDO FIQUE PRESO; QUE DESEJA RECEBER MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA CONTRA LEONARDO; QUE A CASA ONDE MORA E SUA, MOTIVO PELO QUAL NÃO DESEJA IR PARA CASA ABRIGO; QUE NÃO DESEJA RECEBER ATENDIMENTO PSICOLÓGICO E NEM VISITA TRANQUILIZADORA [...].

Ao ser ouvida em juízo (mídia de fl. 85 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 10577959), a vítima reiterou o teor das suas declarações, tendo afirmado que ficou lesionada,
com
escoriações
em seu corpo
.

Nes
s
a linha intelectiva, é imperioso ressaltar que a palavra harmônica e coerente da vítima, nos crimes sujeitos ao regramento da Lei Maria da Penha, constitui inegável meio de prova, mormente porque, na maioria dos casos, os delitos dessa natureza ocorrem sem a presença de testemunhas, devendo-se conferir à palavra da vítima maior relevância, notadamente como no caso dos autos em que ela recorre à força policial e ao Poder Judiciário, revelando o real temor em que se encontra.

Sobre o tema
, destaco os seguintes arestos:

[...].
Destaca-se que, a palavra harmônica e coerente da vítima, nos crimes sujeitos ao regramento da Lei Maria da penha, constitui inegável meio de prova, mormente porque, na maioria dos casos, os delitos dessa natureza ocorrem sem a presença de testemunhas, devendo-se conferir à palavra da vítima maior relevância, notadamente como no caso dos autos em que ela recorre à força policial e ao poder judiciário, revelando o real temor em que se encontrava. [...].” (TJES; APCr 0001401-90.2016.8.08.0061; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Ezequiel Turibio; Julg. 24/03/2021; DJES 26/05/2021).

PENAL. PROCESSO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. Ameaça. Lesão corporal. Autoria e materialidade comprovadas. Palavra da vítima. Relevância. Recurso desprovido. 1. Não restam dúvidas acerca da autoria e materialidade do crime de lesão corporal, que estão fartamente comprovadas pelas palavras da vítima, por prova técnica e pelo depoimento do policial que participou do flagrante. 2. O crime de ameça é muitas das vezes praticado na clandestinidade, chegando ao conhecimento exclusivo da vítima, cujas palavras, portanto, terão grande importância quando encontrarem congruência com os demais elementos colhidos. A situação ganha relevo, ainda, quando praticado o crime no âmbito doméstico. 3. Recurso desprovido. (TJES; APCr 0012302-88.2018.8.08.0048; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 19/05/2021; DJES 31/05/2021).

Ademais, acerca da alegação defensiva de rebaixamento do
standart
probatório, cumpre destacar que o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero 2021, cuja recomendação de observância no âmbito de todos os órgãos do Poder Judiciário brasileiro decorre da Recomendação nº 128, do Conselho Nacional de Justiça, expõe que “
Faz parte do julgamento com perspectiva de gênero a alta valoração das declarações da mulher vítima de violência de gênero, não se cogitando de desequilíbrio processual. O peso probatório diferenciado se legitima pela vulnerabilidade e hipossuficiência da ofendida na relação jurídica processual, qualificando-se a atividade jurisdicional, desenvolvida nesses moldes, como imparcial e de acordo com o aspecto material do princípio da igualdade (art. 5º, inciso I, da Constituição Federal)
”.

Em relação à tal situação, colaciono estes julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL EM ÂMBITO DOMÉSTICO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. VALIDADE PROBATÓRIA. JULGAMENTO SOB A ÓTICA DO PROTOCOLO PARA JULGAMENTOS DE PERSPECTIVA DE GÊNERO. DOSIMETRIA. DESPROPORCIONALIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE OFÍCIO. Imperiosa a manutenção da condenação pela prática dos crimes previstos nos arts. 147 e 129, §13º, ambos do Código Penal, quando o conjunto probatório coleado aos autos demonstra a materialidade e autoria delitiva em face do acusado.
A palavra da vítima possui especial relevância probatória nos crimes praticados no contexto de violência doméstica, para fins de comprovação da autoria e da materialidade delitiva, mormente quando elas são coerentes e harmônicas com o conjunto probatório presente nos autos, em observância as diretrizes relacionadas ao Protocolo de Julgamento de Perspectiva de Gênero, nos termos da Resolução nº 492/2023 do Conselho Nacional de Justiça. CNJ
. Constatada desproporcionalidade na fixação da reprimenda, impõe-se a adequação. (TJMG; APCR 5009468-03.2024.8.13.0040; Nona Câmara Criminal Especializada; Relª Desª Maria das Graças Rocha Santos; Julg. 23/07/2025; DJEMG 24/07/2025).

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AGRESSÕES RECÍPROCAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1. A decisão anterior. Sentença de improcedência da ação penal, absolvendo o acusado pelo princípio in dubio pro reo, fulcro no artigo 386, VII, do CPP. 2. O recurso. Apelação criminal interposta pelo assistente de acusação sustentando que a sentença não observou o Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ. Requereu a condenação do réu, nos termos da denúncia, diante de suficiência probatória. Ademais, buscou o estabelecimento de valor indenizatório mínimo por danos morais em favor da vítima. II. Questão em discussão 3. As questões em discussão consistem em analisar: (I) se o conjunto probatório é suficiente para confirmar a materialidade e autoria delitivas em relação ao delito de lesão corporal; e (II) se deve ser fixada indenização à vítima, à título de danos morais. III. Razões de decidir
4. Em hipótese de violência de gênero, a palavra da vítima assume especial relevância, não se cogitando hipótese de desequilíbrio processual, em atenção ao Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero. A maior relevância às declarações da mulher vítima de violência de gênero se legitima diante da vulnerabilidade e da hipossuficiência da ofendida na relação jurídica processual, de forma a qualificar a atividade jurisdicional, quando desenvolvida nesses moldes, como imparcial e em conformidade ao princípio da igualdade material. Entretanto, a adoção do protocolo não significa dizer que o réu será condenado independentemente do conjunto probatório, a caracterizar presunção absoluta de veracidade à palavra da mulher; mas, sim, que os elementos serão cotejados sob a perspectiva da desigualdade de gênero e peculiaridades de delitos perpetrados em tal contexto
. [...]. (TJRS; ACr 5049947-41.2021.8.21.0001; Porto Alegre; Primeira Câmara Especial Criminal; Rel. Des. Marcelo Machado Bertoluci; Julg. 24/06/2025; DJERS 30/06/2025).

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. CÁRCERE PRIVADO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA. INDENIZAÇÃO À VÍTIMA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...]. III. Razões de decidir 3. A materialidade delitiva do delito de cárcere privado e lesão corporal restaram consubstanciadas pelo boletim de ocorrência, pelo auto de prisão em flagrante, pelo termo de declaração, pelas fotografias, pelo laudo pericial nº 167470/2023, bem como pela prova oral coligida aos autos. Não há falar em absolvição pelo delito de cárcere privado e lesão corporal, de modo que não merece prosperar o pleito de absolvição requerido pela Defesa em relação ao delito de cárcere privado e lesão corporal. A prova carreada aos autos, portanto, aponta de forma inconteste a autoria da lesão corporal e cárcere privado sofrida pela vítima. [...]. IV. Dispositivo e tese 5. Apelação defensiva desprovida. Tese de julgamento:
1. Em hipótese de violência de gênero, a palavra da vítima assume especial relevância, não se cogitando hipótese de desequilíbrio processual, em atenção ao Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero. 2. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima é prova suficiente para embasar a condenação, especialmente quando corroborada por outros elementos.
3. É cabível a indenização por danos morais em casos de violência doméstica, fixada com base nos princípios da proporcionalidade e gravidade do ato. ----------------- Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, I. CP, art. 129 § 9º. CPP, art. 387, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, APN 943/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, julgado em 10/06/2024. CNJ, Resolução nº 429/2023, Protocolo de adoção de Perspectiva de Gênero nos julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário. APELAÇÃO DEFENSIVA DESPROVIDA. (TJRS; ACr 5234247-70.2023.8.21.0001; Porto Alegre; Primeira Câmara Especial Criminal; Rel. Des. Marcelo Machado Bertoluci; Julg. 24/06/2025; DJERS 30/06/2025).

Outrossim, não há nos autos elementos que causam descrédito aos relatos da ofendida ou qualquer indício de que ela tenha faltado com a verdade para prejudicar o acusado. Muito pelo contrário, nota-se que a ofendida narrou os fatos, em sede policial e judicial, de forma harmônica, evidenciando a veracidade das informações.

P
or ser oportuno, r
essalto que
as declarações da vítima restaram corrobotadas pelos depoimentos prestados p
elos Policiais Militares Keillyane Telles do Amaral Afonso e Mario Resende Nascimento Neto, que atendenram à solicitação da vítima.

Importante
destac
ar,
que ao serem ouvidos pela autoridade policial (
fls. 10/10-verso e 11/11-verso
dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 10577959
), os mesmos afirmaram que a vítima relatou
os fatos que antecederam a conduta de
LEONARDO HERKENHOFF BARRETO
, bem como as
agressões sofridas.
Disseram, ainda, que
foram abordados por vizinhos e populares, e que eles afirmaram que a vítima teria
sido agredida pelo seu companheiro. Por ser oportuno, transcrevo as suas declarações
:

[...]:
QUE ratifica o teor do BU, ou seja: "
Por determinação do Ciodes a RP 4465 prosseguiu para a rua das rosas no bairro Feu Rosa, onde estaria acontecendo uma violência doméstica. Chegando próximo do local, vizinhos e populares que estavam na rua, acenaram para a guarnição e nos informaram que a senhora Paula estava sendo agredida pelo seu companheiro na casa de número 12
. Na entrada do portão da casa encontramos o acusado identificado como, Leonardo Herkenhoff Barreto, 32 anos, este nos informou que se desentendeu com sua esposa na manha de hoje após ela o acordar pra ajudar na cozinha.
Em contato com a vitima, a senhora Paula Cristina Lyra Penna, 34 anos, ela nos relatou que vive junto com seu companheiro a 10 anos e que ele por ser usuário de Drogas é muito agressivo. Que na noite passada, o senhor Leonardo havia consumido cocaína e que ficou a noite toda transtornado. A vitima relatou que o companheiro faz uso de entorpecente dentro da residência sem se importar com o filho, o menor de nove anos, uma criança altista que precisa de cuidados especiais, Que passou a noite toda apreensiva e temendo pela sua vida e de seu filho. Que hoje pela manha ao acordá-lo para ajudá-la na hora do almoço ele não gostou e ficou bastante alterado agredindo com palavras de baixo calão e ainda não satisfeito começou a desferir chutes, socos e ponta pés, agredindo-a fisicamente
. Diante dos fatos as partes foram conduzidas para a Delegacia especializada da mulher para qu
e autoridade de plantão tome as medidas cabíveis. Informo que o senhor Leonardo foi conduzido no compartimento de segurança e entregue sem lesões corporais.
[
...
]
.

Ouvidos em juízo (mídia de fl. 101 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 10577959), os referidos policiais militares reafirmaram o conteúdo das suas declarações.

D
ito isso, verifico que a versão do réu não possui nenhum respaldo probatório, estando
comprovada a prática d
o
crime de
lesão corporal
narrado na exordial acusatória
em face da vítima
P. C. L. P.
p
or
LEONARDO HERKENHOFF BARRETO
,
ora recorrente, não há que se acolher o pleito absolutório.

Contudo, apesar de restar demonstrad
o
que o réu praticou
o
crime de
lesão corporal

com a motivação de gênero, tenho que o mesmo, em conformidade com o delineado pela sua defesa,
foi praticado no dia 13
de junho de
2021,
ou seja,
antes da
vigência
da Lei n
º
14.188/
2021
, razão pela qual
a sua conduta
deve ser desclassifica
da para aquela prevista no
§ 9
º, d
o art
igo 1
29, do C
ódigo
P
enal, com redação
dada Lei nº 11.340/2006.

Isso porque, o crime tipificado no art
igo
129, § 13, do C
ódigo
P
enal, e que fora utilizado pelo magistrado sentenciante,
possui preceito secundário mais gravoso do que aquele previsto no § 9º, do mesmo artigo,
então vigente a época dos fatos

(Pena – detenção, de 3 [três] meses a 3 [três] anos)
.

Sendo assim,
a legislação posterior, por ser mais gravosa, não pode retroagir para alcançar o apelante, que deve ter a sua conduta desclassificada para aquela prevista no art. 129, § 9º, do C
ódigo
P
enal
, porquanto os fatos por ele praticados se amoldam ao referido tipo penal – mais benéfico, nos moldes narrados na denúncia.
Sobre o tema
:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PRATICADO NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA, MATERIALIDADE E DOLO COMPROVADOS. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA TIPIFICADA NO ART. 129, §13, DO CP PARA AQUELA DO ART. 129, § 9º, DO CP. NECESSIDADE. FATO PRATICADO ANTES DA ALTERAÇÃO LEGAL. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DO SURSIS DA PENA. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO. NECESSIDADE.
Os elementos dos autos, notadamente a palavra da vítima, consubstanciam-se em provas hábeis a sustentar o Decreto condenatório, porquanto demonstram de forma satisfatória que o acusado praticou o crime de lesão corporal qualificada, razão pela qual é inviável acolher o pleito absolutório. Embora tenha ficado configurada a motivação de gênero, o crime em comento foi praticado antes da publicação da Lei nº 14.188, que entrou em vigor no dia 28/7/2021. Assim, deve ser operada a desclassificação para o § 9º do art. 129 do CP, vez que o crime tipificado no art. 129, §13, do CP possui preceito secundário mais gravoso do que aquele previsto no §9º do mesmo artigo e, portanto, não pode retroagir em prejuízo do acusado, sob pena de violação do princípio da irretroatividade da Lei Penal mais grave (art. 5º, XL, da CR/88)
. Além de não haver na Lei nº 11.340/2006 qualquer vedação à concessão da suspensão condicional da pena, verifica-se que estão presentes os requisitos legais. Logo, o acusado faz jus ao benefício. Comprovada a efetiva prestação de serviço pelo defensor nomeado dativo, por óbvio, ele faz jus à remuneração pelo trabalho realizado. (TJMG; APCR 0004102-28.2021.8.13.0540; Nona Câmara Criminal Especializada; Relª Desª Kárin Emmerich; Julg. 12/02/2025; DJEMG 13/02/2025).

Prosseguindo, passo à análise do pedido de desclassificação para a contravenção penal de vias de fato, estabelecida no artigo 21, do Decreto-Lei nº 3.688/
19
41.

Sobre o tema, é cediço que a contravenção de vias de fato é entendida como infração penal expressamente subsidiária, em que o autor emprega violência contra determinada pessoa sem causar lesões corporais ou morte. Em outras palavras: são agressões de reduzido potencial ofensivo, que não deixam lesões na vítima.

Em síntese, portanto, somente se aplica o art
igo
21, do Decreto-Lei
nº
3.688/
19
41 se o fato não constitui crime, vez que, como dito anteriormente, trata-se de infração subsidiária.

Sobre o tema, assim se encontra balizado o firme entendimento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI MARIA DA PENHA. PEDIDO ABSOLUTÓRIO POR FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO DESCRITIVO DAS LESÕES NOS AUTOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. LESÃO CORPORAL LEVE, EMBORA QUALIFICADA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. [...]. 3. De igual modo,
a tese de desclassificação para vias de fato demonstra-se descolada da realidade fática do caso concreto, uma vez que há prova suficiente de ofensa à integridade física da vítima, devidamente atestada, por Laudo de Lesão, configurando o crime, portanto, incabível a simples contravenção penal
. Ademais, incabível sustentar que não passou de mera discussão de casal, uma vez que agressões físicas não devem ser relativizadas ou minimizadas, ou se estaria ferindo de morte a própria norma da Lei Maria da Penha. [...]. (TJES; APCr 0021326-43.2018.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 27/04/2022; DJES 10/05/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. ARTIGO 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL. INIMPUTABILIDADE E APLICAÇÃO DO ARTIGO 26, DO CÓDIGO PENAL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. LESÃO CORPORAL DEMONSTRADA POR LAUDO. SUBSTITUIÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO PELO EFETIVO CUMPRIMENTO DA PENA. CABIMENTO. SITUAÇÃO MAIS BENÉFICA À RÉ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. 2.
Restando demonstrado nos autos através de laudo pericial a existência de lesões corporais na vítima, não há que se falar na desclassificação para a contravenção das vias de fato
. [...]. (TJES; APCr 0017854-05.2016.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 16/02/2022; DJES 25/02/2022).

Diante disso, das provas já colacionadas neste voto, é de fácil constatação que o pleito desclassificatório não merece prosperar, considerando que as provas evidenciam que
a ação d
o acusado
causou escoriações no corpo da vítima, conforme afirmado pela mesma em juízo
(
mídia de fl.
85
dos autos físicos –
conteúdo digitalizado no id 10577959
)
, e registrado no
Laudo de Lesões Corporais de fl.
17,
onde constou
a presença de "
[...] ferida cortocontusa avermelhada e superecial em terço inferior de antebraço direitop de cerca de 2 cm de extensão [...]".
(sic)
".

Posto isso, entendo não ser cabível a desclassificação almejada pelo acusado, haja vista que, no caso em apreço, foi devidamente comprovado que a ação do recorrente ofendeu a integridade física da vítima, deixando vestígios, conduta que incorre no crime do artigo 129, § 9º, do Código Penal.

A
ss
i
m sendo,
diante da necessidade d
a
desclassificação da conduta
de
LEONARDO HERKENHOFF BARRETO

para
o crime d
escrito n
o artigo 129, § 9º, do Código Penal,
com redação
dada Lei nº 11.340/2006,
aliado ao fato de que o magistrado sentenciante,
ao proceder a análise
das circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal,
consider
ou
a presença de 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis,
quais sejam a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime,
fixo a

sua
pena
basilar em
04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias detenção
.

Dando seguimento, na segunda fase,
entendo ser necessário o reconhecimento d
a atenuante de confissão espontânea,
contudo, na sua forma parcial,
tendo em vista que
LEONARDO HERKENHOFF BARRETO

confirmou que teve um desentendimento com a vítima, apesar de afirmar que não agrediu ela.

Assim, em consonância com o entendimento
firmado pelo
Superior Tribunal de Justiça,
de que o

patamar de redução
de
1/6
(um sexto)
da pena-base
não deve ser aplicado
nos casos de confissão
parcial
,
qualificada, extrajudicial
ou retratada,
tendo em vista
o menor aproveitamento das informações prestadas pel
o acusado,
procedo
a redu
ção d
a pena basilar no patamar fracionário de 1/12 (um doze avós),
resultando na pena de
04 (quatro) meses e
03
(
três
) dias detenção
.

Nesse ponto, a defesa requer o afastamento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, sustentando a ocorrência de
bis in idem
.

Ocorre que, nos termos do atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a aplicação da agravante em questão, em condenações pelo crime do artigo 129, § 9º, do Código Penal, por si só não configura
bis in idem
. Senão, vejamos julgados da Corte Superior nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL – CP. LESÃO CORPORAL DOMÉSTICA. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO CONJUNTA DO ART. 61, II, "F", DO CP. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A aplicação da agravante prevista no art. 61, II, "f", do CP, em condenação pelo delito do art. 129, § 9º, do CP, por si só, não configura bis in idem. O tipo penal em sua forma qualificada tutela a violência doméstica, enquanto a redação da agravante, em sua parte final, tutela isoladamente a violência contra a mulher
. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-REsp 1.998.980; Proc. 2022/0122017-1; GO; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 10/05/2023).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. LESÃO CORPORAL EM AMBIENTE DOMÉSTICO. VIOLAÇÃO DO ART. 61, II, F, DO CÓDIGO PENAL. RESTABELECIMENTO DA AGRAVANTE DO CRIME PRATICADO PREVALECENDO-SE DE RELAÇÕES DOMÉSTICAS. NÃO OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. JURISPRUDÊNCIA DE AMBAS AS TURMAS. PREVALÊNCIA DO VOTO VENCIDO DA APELAÇÃO CRIMINAL QUE SE IMPÕE. 1. [...].
o Superior Tribunal de Justiça entende que "a aplicação da agravante revista no art. 61, II, f, do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher
" (AGRG no AREsp 1.079.004/SE, Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/6/2017, DJe 28/6/2017) - (AGRG no HC n. 720.797/SC, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 25/3/2022). 2. Consoante orientação desta Corte Superior,
a aplicação da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea f, do Código Penal de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não consubstancia bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher
(AGRG no AREsp n. 1.954.688/MS, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 3/10/2022). 3. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-REsp 1.991.610; Proc. 2022/0076486-4; MS; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 10/03/2023).

Portanto, tenho por descabida a alegação defensiva, razão pela qual deve ser mantida
a
incidência da
agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal,
e, consequentemente, a majoração da pena no patamar fracionário de 1/6 (um sexto), resultando na pena definitiva de
04 (quatro) meses e
2
3
(
vinte e
três
) dias detenção
,
ante a inexistência de causas de aumento e diminuição de pena a serem consideradas.

Quanto ao pedido de substituição da pena restritiva de liberdade por restritivas de direito, este mostra-se incabível, uma vez que não restaram preenchidos os requisitos previstos no artigo 44, do Código Penal, tendo em vista
que
o crime foi praticado com violência.

A
cerca do pedido de
concessão do benefício da suspensão condicional da pena,
nos termos do artigo 77, do Código Penal, saliento que o acolhimento de tal pretensão resultaria em medida mais gravosa ao ora recorrente, tendo em vista a
pena aplicada e a
fixação do regime de cumprimento de pena aberto.

Por ser extremamente oportuno, destaco que a concessão da suspensão condicional da pena
implicaria na necessidade do réu
se submeter, pelo prazo de 02 (dois) anos, às condicionantes previstas no § 2
º
, do art
igo
78, do Código Penal, período esse maior do que o imposto para o cumprimento da própria pena privativa de liberdade.

P
or fim
, quanto ao pedido de afastamento da indenização fixada nos termos do artigo 387, i
nciso IV, do Código de Processo Penal, tenho que melhor sorte não assiste à defesa.

Sobre a temática, saliento que o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, prevê que:

Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

[...]

IV – fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Conforme o entendimento jurisprudencial, sedimentado no Tema 983, do Superior Tribunal de Justiça, para que haja fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, exige-se pedido explícito na denúncia ou queixa-crime para que o réu possa devidamente se defender desse requerimento acusatório, em observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da correlação entre acusação e sentença.

In casu
, verifico que tal exigência foi devidamente atendida, conforme se extrai da inicial acusatória.

Importante ressaltar, ainda, que para a fixação de indenização a título de dano moral – em casos de violência doméstica –
não há necessidade de especificação da quantia no requerimento ou de instrução probatória para a quantificação da reparação, conforme entendimento jurisprudencia
l
do Superior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE INCÊNCIO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. ART. 226 DO CPP. DESNECESSIDADE. VÍTIMA QUE CONHECIA O PACIENTE HÁ TEMPOS. IDENTIFICAÇÃO NOMINAL. IRREPETIBILIDADE DAS DECLARAÇÕES PRESTADAS POR ELA EM ÂMBITO POLICIAL. FALECIMENTO DA OFENDIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE DANO. IMPOSSIBILIDADE. PERIGO COMUM DEMONSTRADO. INDENIZAÇÃO SEM LAUDO PERICIAL. POSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO 983 - INDENIZAÇÃO QUE INDEPENDE DO DANO MONETÁRIO. MATÉRIA ESTRANHA AO HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...]. 6.
A indenização, in casu, dispensa prova específica para arbitragem do valor, conforme estabelecido no repetitivo 983: nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
. [...]. (STJ; AgRg-HC 791.033; Proc. 2022/0394298-7; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 21/03/2023; DJE 24/03/2023).

Destaco, também, que o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, não restringiu a reparação mínima nesta esfera penal ao prejuízo material sofrido, pois deve ser priorizado o ressarcimento da vítima com relação aos danos ocasionados em
todos os âmbitos
, razão pela qual é perfeitamente cabível a fixação de valor mínimo também para a reparação de danos morais causados pela infração.

Assim, verificando-se que a fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração possui o escopo de compensar o ofendido pelo dano sofrido e também de exercer uma função punitiva sobre o ofensor, a fim de desestimular a prática ofensiva, o valor estabelecido para esse fim deve se ater aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade em relação à conduta concreta praticada. Sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA À COMPANHEIRA. MUDANÇA DA VERSÃO DA VÍTIMA NA FASE JUDICIAL PARA NEGAR A OCORRÊNCIA DE FUNDADO TEMOR. INEQUÍVOCA PRETENSÃO DE ISENTAR O ACUSADO. DEPOIMENTO DE FAMILIAR E DE POLICIAIS MILITARES CONFIRMANDO O FATO DELITIVO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA NÃO ACOLHIDA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. EXASPERAÇÃO DA PENA MÍNIMA EM ABSTRATO À RAZÃO DE UM SEXTO PARA CADA VETORIAL NEGATIVA. RAZOABILIDADE NO CASO CONCRETO. PRESENÇA DE DUAS CAUSAS AGRAVANTES. AUMENTO DA PENA-BASE ALÉM DA FRAÇÃO APLICÁVEL DE UM SEXTO. REGIME SEMIABERTO PARA CUMPRIMENTO INICIAL DA PENA. DANO MORAL. REPARAÇÃO PECUNIÁRIA MÍNIMA. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO QUANTUM ESTABELECIDO PELA SENTENÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. [...]. 6. De acordo com a jurisprudência já consolidada pelo STJ (Tema n. 983), quando do exame da aplicação da reparação pecuniária prevista pelo art. 387, IV, do CPP no âmbito da Lei Maria da Penha, Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. 6.1.
Diante da inexistência de critérios objetivos, a indenização por danos morais decorrentes de violência doméstica deve ser arbitrada de forma a desestimular o ofensor a repetir a falta e, ao mesmo tempo, não implicar em enriquecimento indevido da vítima, conforme a gravidade da conduta praticada no caso concreto e a capacidade econômica das partes
. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJDF; APR 07065.90-94.2021.8.07.0017; 168.5767; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos; Julg. 30/03/2023; Publ. PJe 18/04/2023).

Por tanto, após cuidadosa análise dos autos, entendo que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixado pelo magistrado sentenciante se mostra proporcional à gravidade concreta das condutas praticadas pelo apelante, os prejuízos sofridos pela vítima e a capacidade econômica do apelante, além de suficiente para desestimular que o mesmo volte a praticar tais condutas.

Nessa quadra, urge salientar que os elementos amealhados durante a instrução processual indicam que o ora apelante agrediu a sua ex-companheira, na presença de seu filho, pessoa com transtorno do espectro autista – TEA, e que a mesma sofreu abalo psicológico decorrente do evento.

Portanto, evidente
que o valor f
ixado pelo magistrado sentenciante
não deve ser modificado
,
eis que se mostra
proporcional
e
razoável
,
além de
suficiente para
desestimular
que o
acusado
volte a
praticar tais condutas
em desfavor da vítima.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao mesmo
,
para
desclassificar a conduta de
LEONARDO HERKENHOFF BARRETO

para aquela prevista no art
igo
129, § 9º, do C
ódigo
P
enal
,
à pena de
04 (quatro) meses e 23 (vinte e três) dias detenção, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença de 1º grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)